Tribunal: CARF
Processo: 11065.724273/2013-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E DE TERCEIROS. OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as contribuições devidas à Seguridade Social e aos Terceiros, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados a seu serviço.
AUTO DE INFRAÇÃO. FORMALIDADES LEGAIS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O Auto de Infração encontra-se revestido das formalidades legais, tendo sido lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto, apresentando, assim, adequada motivação jurídica e fática, bem como os pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser exigido nos termos da lei.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não se configura cerceamento do direito de defesa se a descrição dos fatos e o enquadramento legal encontram-se suficientemente claros e foi assegurado o conhecimento dos atos processuais ao contribuinte, que exerceu o seu direito de resposta.
SIMULAÇÃO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA REALIDADE.
No tocante à relação previdenciária, os fatos devem prevalecer sobre a aparência que formal ou documentalmente possam oferecer, ficando a empresa autuada, na condição de efetiva responsável pelo trabalho dos segurados que lhe prestaram serviços através de empresas interpostas, obrigada ao recolhimento das contribuições devidas.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, restando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra na hipótese tipificada no art. 71 da Lei no 4.502/64.

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.724273/2013-38
ACÓRDÃO
2202-011.410 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TEDE TRANSPORTES LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E DE TERCEIROS. OBRIGAÇÃO DO
RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as
contribuições devidas à Seguridade Social e aos Terceiros, incidentes sobre
as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos
segurados empregados a seu serviço.
AUTO DE INFRAÇÃO. FORMALIDADES LEGAIS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O Auto de Infração encontra-se revestido das formalidades legais, tendo
sido lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos que
disciplinam o assunto, apresentando, assim, adequada motivação jurídica e
fática, bem como os pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser
exigido nos termos da lei.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não se configura cerceamento do direito de defesa se a descrição dos fatos
e o enquadramento legal encontram-se suficientemente claros e foi
assegurado o conhecimento dos atos processuais ao contribuinte, que
exerceu o seu direito de resposta.
SIMULAÇÃO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA REALIDADE.
No tocante à relação previdenciária, os fatos devem prevalecer sobre a
aparência que formal ou documentalmente possam oferecer, ficando a
empresa autuada, na condição de efetiva responsável pelo trabalho dos
segurados que lhe prestaram serviços através de empresas interpostas,
obrigada ao recolhimento das contribuições devidas.
Fl. 10443
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.410 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724273/2013-38
2
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, restando demonstrado
que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra na hipótese
tipificada no art. 71 da Lei no 4.502/64.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo do pedido de aproveitamento dos valores
pagos a título de contribuições previdenciárias e, na parte conhecida, em dar-lhe parcial
provimento para reduzir a multa para 100%.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela – Relatora

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcelo Valverde Ferreira da
Silva, Andressa Pegoraro Tomazela, Marcelo de Sousa Sateles (substituto[a]integral), Henrique
Perlatto Moura, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Autos de Infração (i) DEBCAD 51.029.880-0 para a cobrança de
contribuições devidas à Seguridade Social pela empresa e SAT/RAT, incidentes sobre remuneração
de segurados empregados e contribuintes individuais, e (ii) DEBCAD 51.029.881-8 para a cobrança
de contribuições devidas a Outras Entidades e Fundos – Terceiros, incidentes sobre remuneração
de segurados empregados.
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
O Relatório Fiscal apresenta, em síntese, as seguintes informações:
Considerações iniciais
Fl. 10444
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.410 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724273/2013-38
3
O procedimento fiscal teve início com a ciência do Termo de Início do Procedimento
Fiscal (TIPF) em 15/02/2013, amparado no Mandado de Procedimento de
Fiscalização (MPF) n° 1010700-2013-00110, tendo como objetivo a comprovação do
relacionamento econômico, financeiro e operacional com as empresas NOVA
ARARICÁ TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 05.485.026/0001-90, inscrita na
Junta Comercial sob o n° 43205031167 em 16/01/2003, domicílio fiscal na Rua Júlio
Konrath n° 658, CEP 93880-000, Bairro Centro, Araricá - RS, doravante chamada
INTERPOSTA, ou simplesmente NOVA ARARICÁ e a empresa ANNJU TRANSPORTES
LTDA, CNPJ 07.168.872/0001-02, inscrita na Junta Comercial sob o n° 43205418134
em 17/12/2004, domicílio fiscal na Rua Paquistão n° 237 sala 01, CEP 93348-300,
Bairro Rincão, Novo Hamburgo - RS, doravante chamada INTERPOSTA, ou
simplesmente ANNJU.
Da verificação dos fatos
Dos domicílios fiscais
- TEDE TRANSPORTES LTDA: Estrada RS 239, KM 14 n° 2350, CEP 93352-000, Bairro
Operário, Novo Hamburgo - RS.
- NOVA ARARICÁ TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA: Rua Júlio Konrath n° 658, CEP
93880-000, Bairro Centro, Araricá - RS e Filial (Início - 27/01/2006) CNPJ
05.485.026/0002-71, localizada na RS 239, n° 2350, Plataforma 01, Bairro Operário,
CEP 93352-000, Novo Hamburgo - RS.
- ANNJU TRANSPORTES LTDA: Rua Paquistão n° 237, sala 01, CEP 93348-300, Bairro
Rincão, Novo Hamburgo – RS
Apesar de apresentarem formalmente domicílios fiscais diferentes, não é isto que
se verifica na prática.
Confrontando documentos e visitando os domicílios da NOVA ARARICÁ e ANNJU,
encontramos apenas endereços residenciais (fotos em anexo no processo).
Conforme cadastro no sistema CPF e Ligamentos/Desligamentos na Companhia
Estadual de Energia Elétrica - CEEE/RS, verificamos que o endereço da Rua Júlio
Konrath n° 658, encontra-se registrado no nome de pessoas físicas, uma delas, o
próprio sócio da NOVA ARARICÁ, Flávio Maciel Duarte.
O domicilio fiscal da filial é o próprio domicilio fiscal da TEDE, Estrada RS 239, KM 14
n° 2350, CEP 93352-000, Bairro Operário, Novo Hamburgo - RS.
No caso da ANNJU, o endereço da Rua Paquistão n° 237, sala 01, CEP 93348-300,
Bairro Rincão, Novo Hamburgo - RS, conforme sistema CPF e CEEE, é domicilio de
pessoa física e da firma individual - DOLI MACIEL DUARTE, família MACIEL DUARTE.
Fl. 10445
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.410 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724273/2013-38
4
Nos Termos de Intimação Fiscal - TIF enviados por AR em 30/10/2013, além de
outros documentos, foram solicitados às empresas, ANNJU e NOVA ARARICÁ,
faturas de Energia Elétrica, Água/Esgoto e de Telefone.
Em ofício de 14/11/2013, a empresa ANNJU informa que infelizmente não possui os
documentos solicitados no momento, inviabilizando assim tal apresentação.
A NOVA ARARICÁ através da TEDE, por sua vez informa, que "por conta da
incorporação da empresa Nova Araricá Transportes e Serviços Ltda - ME, em
30.11.2012, os documentos solicitados não se encontram na posse da
incorporadora, motivo pelo qual a apresentação se mostra inviável neste
momento".
A não entrega dos documentos já era previsível, pois os mesmos não existem, como
demonstrado nos registros acima e escrituração contábil e fiscal das empresas
NOVA ARARICÁ e ANNJU (na contabilidade não foram encontrados pagamentos de
valores a título de energia elétrica/água/telefone).
Isto só vem a comprovar, que os domicílios fiscais das empresas são "de fachada",
para encobrir o verdadeiro local de atuação, que é o domicílio fiscal da TEDE, sendo
esta inclusive, que assume as referidas despesas.
Dos objetivos sociais
Extraindo dos contratos sociais:
• TEDE TRANSPORTES LTDA.
- transporte rodoviário de produtos perigosos;
- transporte rodoviário de cargas;
- serviços de fretes e mudanças
• ANNJU TRANSPORTES LTDA.
- transporte rodoviário de cargas em geral, municipal.
• NOVA ARARICÁ TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.
- transporte rodoviário de cargas em geral, municipal
Da leitura dos objetivos sociais das empresas, vê-se que todas exercem a mesma
atividade empresarial, ou seja, as interpostas, ANNJU e NOVA ARARICÁ, atuam na
atividade fim da sua contratante, TEDE.
Da organização societária e da administração
Através de consulta ao cadastro de pessoas físicas (sistemas da RFB/INSSCPF),
verifica-se que TEDE, ANNJU e NOVA ARARICÁ são compostas e comandadas
exclusivamente por pessoas ligadas por laços familiares e/ou empregados:
Fl. 10446
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.410 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724273/2013-38
5
- Marcos Maciel Duarte, Maria Cereni Maciel Duarte, Flávio Maciel Duarte, Luis
Carlos Maciel Duarte e Vanessa Alves Duarte, todos irmãos.
- Doli Maciel Duarte - Parente dos irmãos Maciel Duarte.
- Rosani Coelho Piterini - ex-esposa de Luis Carlos Maciel Duarte e empregada da
NOVA ARARICÁ no período de 01/03/2004 a 01/02/2008.
- Jorge de Carvalho - empregado da NOVA ARARICÁ no período de 01/06/2004 a
01/09/2007
- Bruna Gerusa da Costa - empregada da NOVA ARARICÁ no período 15/04/2005 a
04/06/2008 e da ANNJU a partir de 01/12/2008.
- C2 PARTICIPAÇÕES LTDA, tem como sócios Luis Carlos Maciel Duarte, sócio-
administrador e Carolina Piterini Duarte, sua filha.
Da receita bruta (RB) x despesas com pessoal (DP)
(...) os custos com pessoal das empresas NOVA ARARICÁ e ANNJU, em relação à sua
receita bruta, representaram no ano de 2011, 103,61% e 109,36%, respectivamente
e em 2012, 77,16% e 87,55%, respectivamente, significando portanto, que suas
razões de existirem no mundo econômico, é uma mera fantasia.
Agora, tomando-se em conjunto estes valores com a TEDE, podemos afirmar, que é
o que mais se aproxima da realidade (além da NOVA ARARICÁ E ANNJU, há
utilização pela fiscalizada, de mão-de-obra de outras empresas, bem como de
cooperativas e avulsos) (...).
O que fica demonstrado através dos números encontrados, é a pura e simples
separação entre o ônus e o bônus. A NOVA ARARICÁ e a ANNJU assumem as
despesas com a folha de pessoal, enquanto a TEDE assume as receitas provenientes
do
empreendimento, deixando, com isto, de recolher as contribuições
previdenciárias patronais e para terceiros, e ainda, se beneficiando do crédito do
PIS/PASEP e COFINS relativo a estes serviços.
Da dependência econômica e financeira
A ANNJU e a NOVA ARARICÁ, conforme escrituração contábil e notas fiscais de
prestação de serviço, têm total dependência econômica e financeira da TEDE, pois
operam de forma cativa e exclusiva, necessitando de repasses contínuos e
constantes, sendo que, na sua falta, não teriam nem como honrar os compromissos
com empregados. (quadro de notas fiscais emitidas no período de 01/2011 a
12/2011 pelas empresas ANNJU e NOVA ARARICÁ para a tomadora de serviços
TEDE).
Fl. 10447
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.410 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724273/2013-38
6
Transferência contínua de recursos para pagamentos de despesas da ANNJU e
NOVA ARARICÁ (Razões de 2011 e 2012 das empresas em anexo, indicando esta
situação:
Analisando-se as escriturações contábeis das empresas NOVA ARARICÁ e ANNJU,
verifica-se o adiantamento contínuo de recursos financeiros pela TEDE, para que
estas empresas possam pagar suas despesas diárias como: salários, adiantamentos
de salários e férias, assistência médica, INSS, inclusive o pagamento do SIMPLES
(Razão em anexo demonstrando estes fatos).
Do pagamento de despesas
Analisando-se a escrituração contábil das empresas ANNJU e NOVA ARARICÁ, anos
de 2011 e 2012, verificamos a inexistência de despesas inerentes à sua atividade
empresarial, como: - Energia elétrica; - Água/esgoto; - Telefone; - Manutenção de
máquinas e equipamentos; - Manutenção de instalações; - Manutenção e
conservação de prédios; - Engenharia de segurança; - Segurança e Medicina do
trabalho; - Higiene e Limpeza; - Reclamatórias Trabalhistas; - Assessoria Jurídica; -
Outros
As únicas despesas relevantes encontradas foram aquelas incorridas com a folha de
pagamento, como demonstrado (quadro).
Agora, comparando as DREs 2011 e 2012 da TEDE, verificamos que todas estas
despesas são suportadas pela TEDE (em 12/2012 houve incorporação da empresa
NOVA ARARICÁ pela TEDE). (quadro demonstrativo)
(...)
Das reclamatórias trabalhistas
Analisando reclamatórias trabalhistas propostas por empregados das empresas
TEDE, ANNJU e NOVA ARARICÁ, verificamos fatos que são comuns, fortalecendo a
nossa convicção, já exaradas nos itens anteriores.
Em todas, a TEDE (Nome Fantasia - Transduarte), encontra-se no polo passivo,
sendo solicitado pelos reclamantes da NOVA ARARICÁ e/ou ANNJU, a condenação
solidária e/ou subsidiária.
Justificam este pedido, tendo em vista serem as empresas pertencentes ao mesmo
grupo econômico nos termos do art. 2° da CLT, bem como a prestação de serviços
sempre ter sido no endereço da TEDE, RS 239, n° 2350, Km 14, Bairro Operário, na
Cidade de Novo Hamburgo.
Copiamos itens da Reclamatória de Itamar Flores Aires contra a empresa NOVA
ARARICÁ e TRANSDUARTE, onde na sentença, foi declarada a solidariedade, tendo
em vista que ambas as empresas são compostas por familiares, possuem objeto
Fl. 10448
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.410 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724273/2013-38
7
comum, ambas cotizavam operações de transporte e que também foram
representadas pela mesma preposta.
Em relação aos representantes (prepostos), bem como advogados, vemos que as
empresas TEDE, NOVA ARARICÁ e ANNJU, utilizam-se das mesmas pessoas,
corroborando nossas afirmações, de unicidade das empresas, conforme quadro
exemplificativo.
Quanto aos advogados que representam as empresas NOVA ARARICÁ e ANNJU,
além de serem os mesmos para as três, suas custas são assumidas integralmente
pela TEDE.
Isto se comprova através da contabilidade das empresas, pois a TEDE é a única que
possui escriturados pagamentos de valores a título de "ASSESSORIA JURÍDICA",
sendo o escritório contratado, "SCAVAZZA E TREVISAN ADVOGADOS".
Também em relação aos valores despendidos com o pagamento dos
acordos/sentenças, devidos pelas empresas, NOVA ARARICÁ e ANNJU, entendemos
que a TEDE os assume integralmente, pois só encontramos lançamentos na sua
contabilidade, conta "PROCESSOS TRABALHISTAS".
Do envio e responsabilidade pela confecção da Guia de Pagamento do FGTS e
Informações à Previdência Social – GFIP
No sistema GFIPWEB podemos verificar informações de remessa e também do
responsável pela confecção da GFIP. Pesquisando nesse sistema, no item GFIP Única
- Informações de remessa/Responsável, encontramos provas robustas da relação
íntima existente entre as três empresas, TEDE, NOVA ARARICÁ e ANNJU, como
exemplificado (cópias em anexo no processo):
(...)
Como podemos ver nas informações acima, os dados informados para as três
empresas são os mesmos, indicando que o Departamento de Pessoal é um só
(telefone de contato, (51) 3584-3500 - PABX da TEDE), e localizado no domicílio
fiscal da FISCALIZADA.
Outro detalhe que chama a atenção é a pessoa indicada para contato, Sra.
ELEANDRA, ou seja, ELEANDRA VARGAS DE SOUZA, empregada registrada na
empresa NOVA ARARICÁ, no período de 24/05/2006 a 11/2012 e transferida para a
fiscalizada em 11/2012, quando da incorporação da interposta pela TEDE.
Da folha de pagamento
Também como a GFIP, as folhas de pagamento das três empresas são
confeccionadas pelas mesmas pessoas e sistema de informática.
Fl. 10449
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.410 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724273/2013-38
8
No rodapé dessas folhas, temos impresso, o usuário do Sistema Folha de
Pagamento, Sra. ELEANDRA, ou seja, ELEANDRA VARGAS DE SOUZA, empregada
registrada na empresa NOVA ARARICÁ no período de 24/05/2006 a 11/2012 e
transferida para a fiscalizada em 11/2012, quando da incorporação da interposta
pela TEDE.
Da página da empresa na Internet
Pesquisando na página da empresa na Internet, encontramos no seu sítio, na seção
de notícias, duas reportagens que nos chamaram a atenção (transcreve reportagens
de 04/11/2013 e 21/11/2013, nas quais constam como diretor-presidente da
empresa o Sr. Júlio Prusch e como diretor de administração o Sr. Fábio Gomes).
Nos espantamos com estas notícias, pois os Srs. Júlio Prusch e Fábio Gomes não
constavam da folha de pagamento e da GFIP da fiscalizada, e também no seu
contrato social.
Pesquisando nas empresas interpostas, estavam os referidos registrados na ANNJU
Transportes Ltda., tendo como data de admissão 13/10/2010. Dos indícios, das
considerações finais e da conclusão
Dos indícios
Em um breve resumo, arrolamos as evidências constatadas no decorrer desta Ação
Fiscal, indicando que as empresas TEDE TRANSPORTES LTDA., ANNJU TRANSPORTES
LTDA. e NOVA ARARICÁ TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA. são de fato uma só
unidade empresarial:
a) as empresas ANNJU e NOVA ARARICÁ, no período fiscalizado, 01/2011 a 12/2012,
produziram de forma cativa para a Fiscalizada, ou seja, operaram em regime de
exclusividade;
b) as empresas, ANNJU e NOVA ARARICÁ atuam e fornecem mão-de-obra na
execução dos serviços essenciais da Fiscalizada, ou seja, na sua atividade-fim;
c) as empresas, ANNJU e NOVA ARARICÁ, têm total dependência econômica e
financeira em relação à Fiscalizada. Executam seus serviços exclusivamente para a
tomadora, necessitando de repasses contínuos permanentes de recursos, inclusive
para pagamento das suas despesas pessoal;
d) as empresas TEDE, ANNJU e NOVA ARARICÁ estão localizadas no mesmo
domicílio fiscal, apesar de tentarem demonstrar o contrário;
e) as empresas TEDE, ANNJU e NOVA ARARICÁ são comandadas por pessoas ligadas
por laços familiares e/ou empregados;
f) as empresas, ANNJU e NOVA ARARICÁ não possuem qualquer contrato que
formalize a prestação de seus serviços com a TEDE.
Fl. 10450
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.410 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724273/2013-38
9
g) despesas operacionais, como água, luz, manutenção de máquinas e
equipamentos, telefone, segurança, material de consumo, manutenção de sistemas
de informática, tratamento de resíduos, impostos e taxas municipais e estaduais,
que seriam de responsabilidade das empresas ANNJU e NOVA ARARICÁ, são
suportados integralmente pela Fiscalizada;
h) despesas com Reclamações Trabalhistas e advogados, incorridas pelas
Interpostas NOVA ARARICÁ e ANNJU são pagas pela TEDE, conforme escrituração
contábil;
i) nas Reclamações Trabalhistas, empregados de uma empresa, ora são prepostos
de uma, ora são prepostos de outra, ou de ambas simultaneamente.
j) as empresas, ANNJU e NOVA ARARICÁ utilizam máquinas e equipamentos da
Fiscalizada, sem custo e/ou qualquer tipo de contrato;
k) o Departamento de Pessoal da TEDE, ANNJU e NOVA ARARICÁ (conforme GFIP e
FPGTO), é comum às três empresas, sendo responsável, a Sra. ELEANDRA VARGAS
DE SOUZA, empregada registrada na empresa NOVA ARARICÁ.
l) o Diretor-Presidente da fiscalizada, Sr. Júlio César dos Santos Prusch, conforme
sítio da fiscalizada, é empregado registrado (admissão – 13/10/2010) na empresa
interposta ANNJU TRANSPORTES LTDA.
Das considerações finais
É manifesto a anormalidade da existência de três pessoas jurídicas, pertencentes ao
mesmo grupo familiar, com todos os transtornos que isso traz à atividade
empresarial, produzindo no mesmo estabelecimento e com os mesmos empregados
e administradores.
É notória a complexidade e a onerosidade de estabelecer uma empresa no Brasil e,
portanto, irracional a abertura de uma nova empresa em tal situação, a não ser que
a finalidade seja a economia de tributos que, por si só, não é ilícita, desde que
corresponda a realidade.
No caso em exame, constatamos que a forma adotada não corresponde ao que
existe no mundo dos fatos e de direito.
É sabido que o Direito do Trabalho veda a contratação de trabalhadores por
empresa interposta, formando-se o vínculo empregatício diretamente com a
empresa tomadora dos serviços, salvo nas hipóteses de trabalho temporário ou de
terceirização.
O fenômeno da terceirização, válido em face das normas de proteção ao trabalho
não consiste no simples fornecimento de mão-de-obra para a execução de serviços
essenciais da empresa tomadora. Ao contrário, somente se admite a contratação da
Fl. 10451
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.410 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724273/2013-38
10
empresa terceirizada para a prestação de serviços ligados à atividade-meio do
tomador, e, ainda assim, desde que inexistentes a pessoalidade e a subordinação
direta, nos termos do entendimento jurisprudencial consolidado no inciso III do
Enunciado 331 do Tribunal Superior do Trabalho (TST).
Não se deve entender atividade-meio como uma das etapas do processo produtivo,
mas como aquela destinada a dar suporte à atividade principal da empresa. O
desmembramento de atividades essenciais da empresa, julgando-as acessórias e
terceirizando-as, nada mais é do que um desvio à legislação trabalhista.
Neste caso, torna-se fatal declarar a ineficácia do contrato de terceirização
imaginado como propósito de impedir ou desvirtuar a aplicação das normas de
proteção ao trabalho, nos termos do artigo 9o da CLT, formando-se o vínculo
empregatício diretamente com a empresa tomadora dos serviços.
No caso em questão, além de verificarmos essas demandas em relação às normas
trabalhistas, também analisamos a legalidade da terceirização do ponto de vista das
normas fiscais e tributárias: quando empresas se valem de meios IRREGULARES ou
SIMULADOS com o objetivo de recolherem menos impostos.
O Código Tributário Nacional prevê a desconsideração dos atos ou negócios
jurídicos quando em seu art. 149, estabelece que o lançamento é efetuado e revisto
de ofício quando ocorridos os casos previstos nos incisos I a IX. Note-se que os
incisos III, IV, V e VII são pontuais ao estabelecerem as condições em que o
lançamento será realizado, seja por omissão, erro, falsidade na declaração prestada,
e principalmente quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em
benefício daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação.
Assim, o lançamento de ofício é o único ato administrativo no âmbito tributário
para aflorar ao mundo jurídico-tributário a existência de uma simulação, fraude ou
dolo, desconsiderando o ato ou negócio interposto pelo contribuinte e utilizado
para que ele se desonere ilicitamente de tributação.
A verdade material sempre prevalecerá sobre aqueles instrumentos interpostos
para simular/dissimular a ocorrência da hipótese tributária, ou mesmo para buscar
um regime de tributação que se deva obedecer a determinados requisitos, ou
possuírem características próprias de uma atividade que efetivamente não poderia
ser realizada pelo contribuinte.
Havendo simulação, fraude ou dolo, ou mesmo o simples erro, cabe ao FISCO
levantar o véu do que foi pactuado apresentando a verdade realmente existente,
demonstrando-a através do lançamento, que é atividade privativa, vinculada e
obrigatória, não podendo a autoridade administrativa se abster de efetuá-lo de
acordo como o art. 142 do CTN.
Fl. 10452
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.410 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724273/2013-38
11
Da conclusão
Reunindo os fatos acima, é flagrante a inexistência de separação entre as empresas;
fiscalizada - TEDE e as Interpostas – NOVA ARARICÁ e ANNJU, como unidade
econômica e empresarial, ficando evidente a existência de uma como mero órgão
da outra.
Não se pode fracionar, conforme a conveniência, as obrigações tributárias
decorrentes de fatos geradores praticados no mesmo lugar, através da mera
constituição formal de outra pessoa jurídica.
O texto do artigo 126, inciso III, do CTN, ao tratar de capacidade tributária, dispõe
que: "a capacidade tributária passiva independe de estar a pessoa jurídica
regularmente constituída, bastando que constitua uma unidade econômica ou
profissional".
O dispositivo também admite, ainda que de forma implícita, uma interpretação
negativa: não se conhece capacidade tributária àquele que, ainda que,
regularmente constituído, não se constitua, de forma efetiva, em uma unidade
econômica ou profissional.
Por todo o exposto, fica evidente, que ocorreu apenas uma “contratação simulada”
pela empresa TEDE TRANSPORTES LTDA., de serviços de transporte das empresas
terceirizadas ANNJU TRANSPORTES LTDA e NOVA ARARICÁ TRANSPORTES E
SERVIÇOS LTDA., em lugar dos seus próprios funcionários.
Desta forma, a TEDE vem obtendo o benefício do ingresso de sua mão-de-obra no
sistema de tributação SIMPLES, reduzindo, por conseguinte, sua carga tributária
previdenciária, e ainda, usufruindo do benefício do crédito das contribuições para o
PIS/PASEP e da COFINS relativamente a esses serviços, os quais, são insumos que
geram direito a crédito, quando contratados com pessoa jurídica.
Cabe lembrar que o benefício do crédito das contribuições para o PIS/Pasep e
COFINS não contempla mão-de-obra paga à pessoa física (folha de salários),
conforme disposição expressa constante no artigo 3o, § 2o, inciso I, das Leis no
10.637/02 e 10.833/03, vedação essa que não ocorre com serviços prestados por
pessoa jurídica domiciliada no país (artigo 3o, § 3o, inciso I, das Leis no 10.637/02 e
10.833/03).
Tendo em vista, todos os fatos e provas acima, concluímos que a FISCALIZADA se
utilizou indevidamente dos empregados da NOVA ARARICÁ E ANNJU.
Restou claro que essas empresas interpostas, constituem-se em parte da TEDE,
formando uma única empresa.
Da constituição do crédito
Fl. 10453
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.410 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724273/2013-38
12
Pelo princípio da primazia da realidade, estão sendo constituídos na empresa TEDE
TRANSPORTES LTDA. créditos previdenciários e de terceiros, em relação à folha de
pagamento de salários e remunerações das empresas interpostas ANNJU e NOVA
ARARICÁ.
Dos levantamentos e competências
- L1 - BC REM EMPREGADOS NOVA ARARICÁ: remuneração paga, devida ou
creditada aos segurados empregados, nas competências 01/2011 a 11/2012,
inclusive 13° Salário de 2011.
- L2 - BC REM CONTRIB INDIVIDUAL NOVA ARARICÁ: remuneração paga ou
creditada aos segurados contribuintes individuais, nas competências 01/2009 a
11/2011.
- L3 - BC REM EMPREGADOS ANNJU: remuneração paga devida ou creditada aos
segurados empregados, nas competências 01/2011 a 12/2012, inclusive 13° Salários
de 2011 e 2012.
Do valor da base de cálculo (BC)
Os valores das remunerações que serviram de base para cálculo das contribuições
previdenciárias, GILRAT e terceiros, foram obtidos por aferição indireta, através de
pesquisa nas Guias de Recolhimento do FGTS e informações à previdência Social
(GFIP) e Folhas de Pagamento das empresas interpostas, ANNJU e NOVA ARARICÁ.
Das alíquotas aplicadas
As alíquotas aplicadas na apuração dos créditos previdenciários estão
discriminadas, por competência, no anexo "Discriminativo Analítico do Débito
(DAD)".
Em relação ao RAT cumpre esclarecer, no entanto, que desde janeiro de 2010 a
alíquota de contribuição destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em
razão dos riscos ambientais do trabalho - RAT é ajustada pelo Fator Acidentário de
Prevenção FAP, instituído pelo art. 10 da Lei n° 10.666, de 08 de maio de 2003, que
consiste em um multiplicador que varia de 0,5 a 2,0, de forma a reduzir aquela
contribuição em até 50% ou a aumentá-la em até 100%, com base nos indicadores
de desempenho de cada empresa em relação à sua respectiva atividade.
Ao regulamentar a Lei, o Decreto no 6.042, de 2007, acrescentou ao Regulamento
da Previdência Social o art. 202-A – com aplicação a partir de setembro de 2007, em
cujo § 6o se lê que o FAP produziria efeitos tributários a partir do primeiro dia do
quarto mês subsequente ao de sua divulgação.
Não obstante, a divulgação do FAP, prevista para setembro de 2007, foi prorrogada,
primeiramente para setembro de 2008 e, posteriormente, para setembro de 2009,
Fl. 10454
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.410 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724273/2013-38
13
como se vê da alteração da cláusula de vigência correspondente, inserta no art. 5o,
inciso III, do já citado Decreto no 6.042, de 2007, operada pelos Decretos no 6.257,
de 19 de novembro de 2007, e 6.577, de 25 de setembro de 2008.
Vale dizer, com a efetiva divulgação do FAP em setembro de 2009, na forma da
Portaria Interministerial MPS/MF no 254, de 24 de setembro de 2009, seus efeitos
tributários, reduzindo em até 50% ou aumentando em até 100% as alíquotas
básicas do RAT, tiveram início em janeiro de 2010, estendendo-se durante todo o
ano. Para o ano de 2011 e 2012, o FAP atribuído ao sujeito passivo foi igual a 0,500,
com o que o RAT Ajustado restou equivalente à alíquota RAT básica, de 1,50 (3,00 x
0,5000).
Da multa aplicada
Diante de todos os fatos relatados, a fiscalização concluiu terem sido simulados os
atos realizados de terceirização, permitindo que a fiscalizada obtivesse vantagens
no recolhimento das contribuições e outros impostos. Desconsiderados os efeitos
daqueles atos, foi efetuado o lançamento das contribuições previdenciárias devidas.
Sobre esses valores foi aplicada a multa de ofício qualificada de 150% (cento e
cinquenta por cento), uma vez que identificado atos perpetrados, que configuraram
sonegação, nos termos do art. 71 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964.
Da fundamentação legal
O crédito lançado (valor originário, juros e multa), encontra-se fundamentado na
legislação constante do anexo FLD – Fundamentos Legais do Débito.
Da Representação Fiscal para Fins Penais
Sonegação Fiscal
A supressão ou omissão de contribuição social previdenciária e qualquer acessório
mediante a omissão em folha de pagamento de salários da empresa ou de
documento de informações previsto pela legislação previdenciária, configura, “em
tese”, crime de sonegação de contribuição previdenciária tipificado no art. 337-A do
Código Penal, incluído pela Lei no 9.983, de 14 de julho de 2000.
Toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, conhecimento por parte da autoridade fazendária: I - da ocorrência
do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias
materiais; II – das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a
obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente; configura “em
tese”, crime de sonegação, nos termos do art. 71 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964.
Crime contra a Ordem Tributária relacionado a outros Órgãos
Fl. 10455
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.410 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724273/2013-38
14
A supressão ou redução de tributo ou contribuição previdenciária e qualquer
acessório, mediante as condutas previstas no artigo 1o da Lei no 8.137/90,
configura, “em tese”, crime contra a ordem tributária.
Em razão dos casos citados será emitida Representação Fiscal Para Fins Penais
(RFFP), com comunicação ao Ministério Público Federal (MPF). Essa representação
ficará sobrestada até a constituição definitiva do crédito na esfera administrativa.
DA IMPUGNAÇÃO
O contribuinte foi cientificado das autuações por via postal em 16/12/2013, e
apresentou impugnação tempestiva em 16/01/2014, acompanhada de cópia dos
seguintes documentos: Instrumento Particular de Procuração, Alteração e
Consolidação de Contrato Social da Tede Transportes Ltda., Comprovante de
Inscrição e de Situação Cadastral, Contrato Social e Alterações Contratuais da
empresa Nova Araricá, fotos da sede da empresa Nova Araricá, lista da frota de
veículos da Nova Araricá, Declaração de Flávio Maciel Duarte, Contrato Social e
Alterações Contratuais da ANNJU Transportes Ltda., fotos da sede da ANNJU
Transportes Ltda., Declaração de Doli Maciel Duarte, Comprovante de Inscrição e de
Situação Cadastral da ANNJU Transportes Ltda., Contratos de Prestação de Serviços,
Notas Fiscais, Folhas de Pagamento, Notas Fiscais da ANNJU Transportes Ltda.,
Comprovantes de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente,
Transferência Eletrônica Digital – TED, Termos de Audiência, Atas de Audiência,
Registro de Empregados, Notas Fiscais da empresa PruschBrasil Consult, Contratos
com Agregados, Contrato de Comodato, Extrato do Processo.
Alega, em síntese, que:
I – Do Auto de Infração
Faz breve relato dos fatos e alega que não concorda com a interpretação empírica
proferida pela Autoridade Fiscal, e principalmente pela forma como restou redigido
o relatório fiscal.
II – Preliminarmente
Da nulidade do Auto de Infração
É nulo o Auto de Infração em face de sua manifesta impropriedade, especialmente
por inexistência de justa causa para sua lavratura, e ainda pela ocorrência de vício
insanável constante do procedimento acusatório.
A Constituição Federal assegura aos cidadãos, além do exercício ao sagrado direito
de defesa, tanto na fase administrativa como na judicial, a impossibilidade de
investidas ilegais, as quais, na maioria das vezes vêm embasadas em frágeis e
duvidosos indícios.
Fl. 10456
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.410 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724273/2013-38
15
Ademais, inexistindo justa causa para a lavratura dos autos de infração sob
impugnação, ilegítima e nula se apresenta a proposta de lançamento, cuja
pretensão está eivada de nulidade absoluta, fulminando por completo a exação
fiscal.
De grande importância citar que os motivos que geraram o Mandado de
Procedimento Fiscal e consequentemente as autuações guerreadas não foram
esclarecidos, ou melhor, foram fragilmente expostos pela fiscalização no Auto de
Infração.
Em verdade, o motivo do início da fiscalização não restou, como deveria,
esclarecido, visto que pelo que se apresenta, todos os transtornos enfrentados pela
Autuada estão embasados na frágil conclusão da fiscalização de que as empresas
NOVA ARARICÁ e ANNJU nunca existiram de fato, mas somente formalmente.
Grifa-se, mesmo que por indução, os motivos que geraram todos os dissabores à
Autuada foram ocasionados pela conclusão da fiscalização de que estas duas
empresas (Nova Araricá e Annju) não possuem independência e, por via oblíqua
concluiu serem estas verdadeiros braços da Autuada.
Nesta senda, a presente autuação foi levada a cabo por situações estranhas à
Autuada, pois como se disse, tal atuação se deve a posturas das empresas NOVA
ARARICÁ e ANNJU, ou seja, pessoas estranhas à relação tributária existente entre a
Autuada - sujeito passivo e o Fisco - sujeito ativo.
É cediço que o auto de lançamento deve ter alguns requisitos de suma importância,
quais sejam: a) qualificação do autuado; b) o local, a data e a hora da lavratura; c) a
fiel descrição do fato infringente; d) a capitulação legal e a penalidade aplicável; e) o
valor correto; f) o prazo de trinta dias para que o infrator cumpra ou impugne a
autuação; g) a assinatura do agente autuante e o cargo, bem como o número de
matrícula.
Desse modo, o lançamento tributário, para a sua validade, deve conter e externar
todos os elementos que caracterizam os atos administrativos.
Contudo, no caso vertente o "motivo" se encontra avariado, impossibilitando os
efeitos da pretensão fiscalizatória. Oportuno ventilar que a motivação feita pela
autoridade administrativa afigura-se como uma exposição dos motivos, a
justificação do porquê daquele ato, é um requisito formalístico do ato
administrativo.
Em sendo assim, considerando, conforme as palavras dos próprios senhores fiscais
que o presente auto de infração nasceu de uma suposição por conta do
"relacionamento econômico, financeiro e operacional com as empresas...", o
Fl. 10457
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.410 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724273/2013-38
16
motivo do ato administrativo em questão está eivado de nulidade, não podendo,
por conseguinte, gerar os efeitos almejados pelos senhores fiscais.
Pouco importa quais forem os atos administrativos, vinculados ou discricionários,
simples ou complexos, de império ou de gestão, todos, sem exceção, devem
observar os requisitos que os informam, isto é, competência, finalidade, forma,
motivo e objeto.
Considera-se vício formal toda inobservância aos requisitos e formas prescritas em
lei para a elaboração do ato administrativo do lançamento.
A Fiscalização infringiu as regras do direito administrativo e do direito tributário no
instante que usou de "motivo" completamente incipiente para lograr seu intento.
Por conseguinte, o lançamento está comprometido pela ilegalidade, consoante
doutrina comungada pelos tributaristas.
Nesta esteira, o auto de lançamento deve obrigatoriamente conter uma linguagem
jurídica e absolutamente refletida na conduta avaliada, para somente assim
estabelecer uma relação jurídico-tributária, haja vista que no instante em que a
linguagem jurídica não descreve o "motivo" com clareza ou este é precário para
ensejar o ato administrativo, o lançamento deve ser cancelado sem a apreciação do
seu mérito.
A Autuada está a demonstrar de forma incontroversa a nulidade inserida no auto de
infração guerreado, que deve ser anulado desde seu nascedouro em face da sua
impropriedade como lançamento tributário tendo em vista, especialmente o fato
de que o "motivo" do ato fiscalizador é oriundo de terceiros (empresas Nova Araricá
e Annju) completamente estranhas à relação tributária.
Assim, nula é a exação, não havendo como prosperar a pretensão da autoridade
autuante, pela falta de justa causa para a instauração do "mandado de
procedimento fiscal", e, sobretudo, dos autos de infração de modo a determinar a
completa nulidade dos mesmos.
III – Do modelo de negócio e das empresas.
3.1 – Do transporte de cargas
Se utilizando de expressões fortes como fraude, simulação, sonegação, entre
outras, a Autoridade Fiscal deixou passar ao largo uma condição essencial para o
deslinde da questão aqui laborada, qual seja, o ramo de negócio explorado pela
Autuada.
Com efeito, se mostra de fundamental importância salientar que a atividade
comercial da Autuada, como dispõe seu contrato social, é o transporte rodoviário
de cargas - TRC.
Fl. 10458
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.410 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724273/2013-38
17
Ocorre que o termo Transporte Rodoviário de Cargas - TRC é por demais
abrangente, necessitando assim sua dissecação para correta compreensão.
Para facilitar sua interpretação e dimensão deve ser destacado que o mesmo pode
se dar em meio municipal, regional, estadual, interestadual e até mesmo
internacional.
Tal transporte também pode ser de modo integral, quando o contratante contrata
"integralmente" a unidade de carga do transportador, ou "fracionado", quando o
transportador "fraciona" a unidade de carga de modo que trabalha com cargas de
vários contratantes em uma mesma unidade de carga.
Noutra banda, a diversidade de mercadorias que precisam de transporte também é
selecionadora para a contratação do transporte, visto que cada mercadoria
necessita de um tipo de unidade de carga.
E tais circunstâncias, fazem com que as empresas do setor se associem para
execução de suas atividades fins, pois como foi dito, o transporte rodoviário de
cargas possui sensíveis variações e exige uma cadeia de atividades desde o
momento em que a mercadoria é coletada, na origem até a efetiva entrega em seu
destino.
Por conta destes e de outros aspectos em 05/01/2007 entrou em vigor a Lei no
11.442, que tratou justamente do Transporte Rodoviário de Cargas – TRC, dando
ênfase aos transportadores autônomos de cargas – TAC, valendo destacar a leitura
dos artigos 1o e 2o da referida lei.
E dentre as inovações da nova norma, grande relevância foi a desmistificação dos
chamados “sub-contratados”, que passaram a ser denominados de “agregados” e
ou “independentes, tudo nos termos do art. 4o.
E a nova norma ainda foi taxativa no que diz respeito às relações comerciais
existentes entre a empresa contratante e a empresa contratada (art. 5o).
Não restam dúvidas de que a nova norma é fruto de uma característica do ramo do
transporte de cargas rodoviárias, visto por questões logísticas, praticamente todas
as empresas do Brasil se vêem obrigadas a subcontratar outras empresas ou mesmo
pequenos empresários para o cumprimento de atividades intermediárias, as quais
são essenciais para as suas atividades comerciais.
Isto posto, diante das peculiaridades do Transporte Rodoviário de Cargas - TRC,
resta devidamente provado que no mundo inteiro as empresas do setor atuam em
nichos específicos sendo que as grandes transportadoras (caso da Autuada) se
utilizam com grande frequência dos chamados "agregados" e autônomos ou
melhor, "independentes", tudo sem qualquer afronta a qualquer diploma legal.
Fl. 10459
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.410 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724273/2013-38
18
E foi graças a esta forma de contratação que surgiu a possibilidade para que muitos
motoristas ou mesmo funcionários se tornassem donos dos seus próprios negócios
sem que isso afrontasse qualquer norma legal.
Também é verdade que estas pequenas empresas, bem como as empresas
individuais possuem alto grau de dependência das suas contratantes em todos os
aspectos, visto que possuem pequena estrutura e pouca organização, motivos pelos
quais a vinculação com as grandes empresas acaba sendo ainda mais estreitada.
Destarte, as pequenas empresas, bem como os agregados e finalmente os
autônomos são peças importantíssimas na cadeia logística do transporte rodoviário
de cargas - TRC e estão presentes em todas as grandes empresas do setor, motivo
pelo qual a presente autuação não pode ser levada a efeito, sob pena de afrontar o
princípio constitucional da igualdade previsto no art. 5o da Carta Constitucional de
1988.
3.2 – Da empresa Tede Transportes
Compete registrar que no período em debate (2011/2012), continuando sob o
comando da família Maciel Duarte (sua fundadora), a Autuada teve o seguinte
objeto social: - Transporte Rodoviário de Cargas; - Transporte Rodoviário de
Produtos Perigosos; - Serviços de Fretes e Mudanças.
Ao longo dos anos e fruto de muito trabalho, a Autuada se tornou referência no
segmento do transporte fracionado interestadual do setor coureiro calçadista,
especialmente matérias-primas e implementos para a indústria do setor.
Desta forma, dentro do segmento transporte rodoviário de cargas, de forma
fracionada a Autuada optou em fazer exclusivamente o transporte interestadual,
circulando com grandes caminhões como carretas e bitrens, entre os principais
polos coureiro calçadistas espalhados pelo país, angariando com isso uma clientela
que comporta grandes empresas.
Por conta deste modelo, a Autuada conta com uma frota de grandes caminhões
como trucks, carretas e bitrens, que se prestam justamente a transitar por rotas
que suportam grandes unidades de carga (caminhões) que transitam com altos
volumes de mercadorias fracionadas de diversos clientes.
Tanto é assim, que a Autuada possui 10 filiais, como comprova seu contrato social,
sendo o mesmo corroborado em seu sítio eletrônico.
Com isso a movimentação de cargas se dá basicamente entre as filiais da Autuada,
ou seja, a título de exemplo, a mercadoria sai da matriz em Novo Hamburgo/RS e
chega até a filial de Nova Serrana/MG, pois como dito, a Autuada se presta a
promoção do transporte interestadual enquanto que as parceiras se prestam ao
transporte municipal (coleta e entrega).
Fl. 10460
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.410 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724273/2013-38
19
A prova destes fatos é feita pela própria inscrição do CNPJ, onde consta a atividade
principal - CNAE 49.30-2-03, "transporte de produtos perigosos" e atividade
secundária - CNAE 49.30-2-02, "transporte rodoviário de carga, exceto produtos
perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional".
Todavia, existe aqui um detalhe significativo que merece grande destaque, qual
seja: a mercadoria precisa ser coletada no estabelecimento remetente e entregue
no estabelecimento destinatário.
É neste momento que entram em cena as pequenas empresas parceiras da
Autuada, as quais com unidade de cargas menores (pequenos caminhões, vans,
automóveis) ficam responsáveis pela coleta (na sede ou filial da Autuada) e pela
entrega (no endereço destinatário das mercadorias), isto é, são empresas que
trabalham apenas no transporte municipal, ou, no máximo regional,
diferentemente da Autuada, que trabalha apenas com o transporte interestadual.
Desta forma, é óbvio que a Autuada possui uma série de empresas parceiras, bem
como “agregados” e “avulsos”, que habitualmente ou eventualmente lhe prestam
serviços de coleta e entrega.
Com efeito, a Autuada não conhece NENHUMA empresa do setor que não trabalhe
desta forma, isto sem que seja infringida qualquer norma legal.
Dentre estes parceiros, que, como dito, nada mais são do que pequenas empresas
que se prestam a trabalhar na coleta e entrega de mercadorias, nos anos de 2011 e
2012 entre outras tantas, estavam as empresas NOVA ARARICÁ TRANSPORTES E
SERVIÇOS LTDA e a empresa ANNJU TRANSPORTES LTDA.
Por consequência, a atitude da Autoridade Fiscal feriu de morte o princípio
constitucional da ampla defesa, haja vista que a Autuada, por mais parceira que seja
das empresas que contrata para os trabalhos de coleta e entrega, não tem acesso
completo aos documentos contábeis, bem como a informações importantes do
cotidiano dessas empresas, impedindo com isso, o exercício da ampla defesa.
Andou mal a Autoridade Fiscal no momento em que não incluiu as empresas Nova
Araricá e ANNJU no polo passivo destes Autos de Infração, pois como se verá
adiante, no período discutido, eram empresas autônomas e independentes da
Autuada.
Todavia, ciente de suas responsabilidades, e firma na parceria entabulada com seus
parceiros, a Autuada diligenciou junto a cada uma destas empresas parceiras,
obtendo informações importantes, as quais certamente elidirão as suposições da
Autoridade Fiscal, bem como esclarecerão a verdadeira relação comercial existente
entre a Autuada e suas parceiras Nova Araricá e ANNJU.
3.3 – Da empresa Nova Araricá Transportes e Serviços Ltda.
Fl. 10461
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.410 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724273/2013-38
20
Cabe registrar que referida empresa foi constituída em 2003 pela família Maciel
Duarte, especificamente pelos Srs. Doli Maciel Duarte - CPF 179.142.990-49 e Flávio
Maciel Duarte - CPF 424.874.550-04, respectivamente pai e filho que desde sempre
trabalhavam no segmento do transporte de cargas.
Não restam dúvidas de que os laços afetivos e familiares, aliados, é claro, à vocação
do transporte de cargas aproximaram, e muito as empresas, porém sem jamais
retirar a autonomia e individualidade de cada uma destas.
Que fique bem claro, o simples vínculo familiar aliado à proximidade das relações
comerciais estão longe, muito longe de caracterizar o almejado grupo econômico
sugerido pela Fiscalização.
E foi por conveniência dos sócios, que se optou por instalar a empresa na própria
casa do Sr. Flávio Maciel Duarte, a qual esteve ali sediada por longos anos no prédio
anexo, como demonstram as fotos anexas, diferentemente da única, maldosamente
colacionada pela fiscalização.
Destaca-se que é bem provável que a fiscalização não esteve no local, haja vista que
a única imagem que constou do processo com mais de 10000 páginas, se refere a
uma única foto obtida através do site Google, e que não apresenta justamente a
sede da empresa.
Como atestam as fotos, que seguem anexas, o prédio que serviu de sede para a
empresa até o mês de novembro de 2012, momento em que foi a mesma
incorporada pela Autuada, foi o prédio que segue facilmente visualizado nas fotos,
ou seja, é um prédio exclusivo que está edificado ao lado esquerdo da residência do
Sr. Flávio.
Repete-se, a fiscalização ora empreendida teve início em 15.02.2013, e a empresa
Nova Araricá foi incorporada em 30.11.2012, portanto no instante em que o senhor
Fiscal efetuou suas buscas na antiga sede, realmente não poderia existir mais
nenhum vestígio de tal empresa, visto que com a sua incorporação encerrou sua
atividade naquele endereço.
Também faz prova a Declaração anexa, onde o Sr. Flavio Maciel Duarte declara sob
as penas da lei, de que foi no endereço de sua residência que funcionou por anos a
empresa Nova Araricá Transportes e Serviços Ltda.
Noutra mirada, impende destacar que durante seu funcionamento, a empresa Nova
Araricá possuía como objeto social transporte rodoviário de cargas municipal,
portanto, possuía objeto distinto daquele praticado pela Autuada, como fartamente
demonstrado.
Fl. 10462
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.410 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724273/2013-38
21
A comprovação também é feita pelo CNPJ, que segue anexo e traz como atividade
exclusiva da empresa o CNAE 49.30-2.01 – Transporte rodoviário de cargas exceto
produtos perigosos e mudanças, municipal.
Todavia, mesmo trabalhando apenas em âmbito municipal, a empresa Nova Araricá
possuía toda a infra estrutura necessária para o desempenho de suas atividades,
com escritório totalmente montado e principalmente, com uma frota de
aproximadamente 40 (quarenta) caminhões, como faz prova a documentação
anexa.
Por outro lado, pelo fato de estar sediada em prédio de um dos seus sócios e orbitar
com certo grau de informalidade, as despesas operacionais eram pagas
exclusivamente pela pessoa física de seu sócio, motivo pelo qual tais despesas não
aparecem contabilizadas.
Isto posto, restam totalmente descaracterizadas as considerações apuradas pela
Autoridade Fiscal, a qual não mensurou corretamente a relação de parceira
engendrada entre a empresa Autuada e empresa Nova Araricá, relação que passa
muito distante de grupo econômico ou ato simulado.
3.4 – Da empresa ANNJU Transportes Ltda.
Importa registrar que a Fiscalização incidiu em verdadeira nulidade no instante em
que não incluiu a empresa ANNJU no polo passivo destes impugnados autos de
infração, visto, que é empresa completamente autônoma e independente da
Autuada.
Mesmo sendo parceira e muito próxima da Autuada, esta não possui condições
para o desenvolvimento de sua completa defesa, fulminando, assim, com o
princípio constitucional da ampla defesa.
A empresa foi constituída em 2004, porém no período em comento (2011- 2012) foi
dirigida pelos Srs. Arilton Ferreira da Silva Júnior - CPF 969.345.730-72, Maria Cereni
Maciel Duarte - CPF 351.493.370-72 e ainda pela Sra. Bruna Jerusa da Costa – CPF
001.069.050-66.
Da mesma forma que a empresa Nova Araricá, os laços afetivos e familiares, aliados
é claro à vocação do transporte de cargas aproximaram, e muito as empresas,
porém sem jamais retirar autonomia e individualidade de cada uma destas.
Que fique bem claro, o simples vínculo familiar, aliado à proximidade das relações
comerciais estão longe, muito longe de caracterizar o almejado grupo econômico
sugerido pela Fiscalização.
Cabe salientar que a sede da empresa em questão esteve localizada em endereço
anexo à residência do Sr. Doli Maciel Duarte, pai da sócia Maria Cereni Maciel
Duarte. Entretanto a empresa sempre esteve devidamente instalada na sala 01,
Fl. 10463
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.410 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724273/2013-38
22
estando apta para ser vistoriada pela fiscalização a qualquer momento, como
demonstram as fotos anexas.
A única imagem juntada pela fiscalização distorce a realidade fática, visto que o
ângulo da foto apresentada não permite a visualização da sede da empresa,
conforme se prova através das fotos que seguem anexas.
O fato do endereço comercial ser anexo a uma residência em nada afeta sua
regularidade, visto que suas atividades preponderantes são exercidas fora do seu
estabelecimento.
Também faz prova desta situação a Declaração anexa, onde o Sr. Doli Maciel Duarte
declara sob as penas da lei que é em endereço anexo à sua residência que funciona
a empresa Annju Transportes Ltda.
Além do mais, a empresa possui como objeto social transporte rodoviário de cargas
municipal, portanto, tem objeto distinto daquele praticado pela Autuada, como
fartamente demonstrado.
A comprovação também é feita pelo CNPJ, que segue anexo e traz como atividade
exclusiva da empresa o CNAE 49.30-2.01 – Transporte rodoviário de cargas exceto
produtos perigosos e mudanças, municipal.
Todavia, mesmo trabalhando apenas em âmbito municipal, a empresa Annju possui
toda a infra estrutura necessária para o desempenho de suas atividades.
Por outro lado, pelo fato de estar sediada em prédio de um ente familiar, e orbitar
com certo grau de informalidade, as despesas operacionais são pagas
exclusivamente pelas pessoas físicas de seus sócios, motivo pelo qual tais despesas
não aparecem contabilizadas.
IV – Da verificação dos fatos
4.1 – Dos domicílios fiscais
A Fiscalização atestou ás fls. 2, que "apesar de apresentarem formalmente
domicílios fiscais diferentes, não é isto que se verifica na prática."
E continua a fiscalização salientando que "confrontando documentos e visitando os
domicílios da NOVA ARARICÁ e ANNJU, encontramos apenas endereços
residenciais."
Com grande respeito à fiscalização, no que diz respeito à empresa NOVA ARARICÁ,
não existe nenhuma relevância na afirmação.
Isto se explica pelo fato de que a fiscalização teve início em 15.02.2013, sendo que a
empresa Nova Araricá encerrou suas atividades no mês de novembro de 2012,
instante em que foi incorporada pela Autuada, logo não havia como restar qualquer
vestígio na sua antiga sede.
Fl. 10464
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.410 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724273/2013-38
23
Também não existe nenhum problema no que diz respeito ao fato de que o antigo
endereço da empresa é composto por uma residência, visto que o terreno é
enorme e sobre o mesmo existem algumas edificações que permitiram à empresa
desempenhar suas atividades sem qualquer prejuízo.
É bom repisar que as fotos que seguem anexas não deixam qualquer dúvida, pois
demonstram de forma incontroversa o local de atividade da empresa, que
funcionava em escritório próprio ao lado da casa do seu sócio, Sr. Flávio Maciel
Duarte.
Por outro lado diante da inegável e legal parceria havida entre as empresas Nova
Araricá e a Autuada, se fazia necessária a constituição de uma filial anexa à sede da
Autuada, visto que toda mercadoria coletada
era, inevitavelmente, ali
desembarcada.
Pelo fato de ser a Autuada uma grande operadora logística, em sua grande sede
existem outras empresas ali sediadas, podendo ser destacadas as renomadas
empresas Tipler e FCC, sendo a primeira uma das maiores empresas brasileiras do
setor de pneus e a segunda, que com filiais espalhadas pelo mundo, é a maior e
mais diversificada fabricante de elastômeros termoplásticos da América Latina e
uma das líderes globais em tecnologia de adesivos base d'água.
A prova destes fatos se faz pelos contratos e pelas diversas fotos que seguem
anexas, portanto, diante da peculiaridade do negócio desenvolvido pela Autuada,
em suas sedes existem outras empresas sediadas as quais pelos objetos que
realizam se vêem acomodadas em instalar sedes próprias nas operações logísticas
realizadas pela Autuada.
O caso da empresa ANNJU é semelhante, pois como visto acima, tal empresa tem
sua sede na sala 01, que fica anexa à residência do Sr. Doli Maciel Duarte, pai dos
sócios da empresa.
Como demonstram as fotos anexas, a existência da sede da empresa é
incontroversa, e poderia ter sido facilmente aferida pessoalmente pela fiscalização
através de contato com seus dirigentes, conforme placa que fica anexada em sua
sede.
Noutro viés, por conta do caráter familiar que norteou e norteia as empresas Nova
Araricá e Annju, as contas de energia elétrica, água e telefone são suportadas
diretamente por seus sócios visto que são valores absolutamente baixos e estão
vinculados às propriedades dos imóveis, os quais, como visto anteriormente
estavam vinculados às pessoas físicas dos Srs. Flávio Maciel Duarte e Doli Maciel
Duarte.
Fl. 10465
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.410 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724273/2013-38
24
Que fique bem claro, a Autuada nunca pagou despesas de água, luz ou mesmo
telefone das empresas Nova Araricá e Annju, sendo a afirmação da fiscalização, no
mínimo, leviana, visto que não existe absolutamente nenhuma prova neste
pertinente.
Destarte, restam completamente desfeitas as suposições da fiscalização sobre a
suposta "fachada" das empresas Nova Araricá e Annju, pois como esclarecido,
diante do grau de informalidade que cerca as pequenas empresas, optaram em
minimizar seus custos instalando-se nos endereços de seus sócios ou mesmo de
parentes tudo de forma a proporcionar a manutenção de seus negócios.
4.2 – Dos objetivos sociais
Como afirmado anteriormente e atestado pela própria fiscalização, enquanto a
Autuada se presta ao transporte interestadual, as empresas Nova Araricá e Annju se
prestam ao transporte municipal, portanto possuem atividades-fim distintas.
Tanto é assim, que enquanto a Autuada é contribuinte do ICMS, as empresas Nova
Araricá e Annju são contribuintes do ISS, fato. que corrobora a distinção de suas
atividades.
Com efeito, a atividade de coleta e entrega (transporte municipal) é atividade meio
da Autuada, que se presta a fazer o transporte interestadual como atividade fim.
4.3 – Da organização societária
O fato de pessoas de uma mesma família desempenharem atividades semelhantes
em empresas distintas não comprova a formação de grupo econômico.
Registre-se novamente que a família Maciel Duarte é composta por
"caminhoneiros" que fizeram suas vidas no transporte rodoviário de cargas, porém
cada um dos seus membros buscou seu espaço próprio.
O Sr. Doli Maciel Duarte é pai de Marcos Maciel Duarte, Maria Cereni Maciel
Duarte, Flávio Maciel Duarte e Luis Carlos Maciel Duarte, o qual foi casado com a
Sra. Rosani Coelho Pitterini, e é pai de Vanessa Alves Duarte e Carolina Pitterini
Duarte.
Por sua vez Jorge de Carvalho e Bruna Gerusa da Costa foram pessoas com
afinidades e qualidades que lhes proporcionaram a condição de sócios de membros
da família Maciel Duarte. Isto posto, os quadros societários das empresas Autuada,
bem como das empresas Nova Araricá e Annju simplesmente comprovam a vocação
da família Maciel Duarte para com o transporte rodoviário de cargas, sem que isso
possa definir qualquer tipo de fraude ou simulação.
4.4 – Das receitas x despesas
Fl. 10466
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.410 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724273/2013-38
25
Como visto anteriormente, por conta do modelo de negócio desenvolvido pela
Autuada, é ela a grande contratada pelas empresas que necessitam transitar pelo
país com suas mercadorias.
Com efeito é ela a responsável pela determinação do "preço" do seu trabalho,
porém, para tanto é necessário compô-lo com a inclusão do trabalho de coleta e
entrega, o qual é feito por suas empresas parceiras, como comprovam os diversos
contratos anexos (TAC’s Agregados e TRC).
Desta forma, a Autuada busca sempre a melhor contratação de suas parceiras,
justamente para que tenha a maior lucratividade no seu negócio. É por esta pressão
que consegue bons contratos com suas parceiras, dentre elas a Nova Araricá e a
Annju, que sempre têm trabalho, porém com margens muito pequenas, o que lhes
exige uma estrutura absolutamente enxuta.
4.5 – Da dependência econômica
Como destacado desde o início, diante do modelo de negócio desenvolvido pela
Autuada, as suas parceiras possuem com esta, vinculação direta, visto que esta
maneja um elevado número de mercadorias diariamente.
Na prática existem muitas empresas cooperativas, agregados e avulsos dispostos a
trabalhar para a Autuada. Não são somente as empresas Nova Araricá e Annju que
dependem da Autuada, em verdade várias empresas aguardam o chamado desta
para prestar seus trabalhos.
Portanto, depender exclusivamente da Autuada é uma decisão exclusiva dos seus
parceiros, os quais possuem a total liberalidade para eleger com quem trabalhar.
Como informado alhures, pelos vínculos afetivos e familiares, a Autuada acaba por
privilegiar as empresas Nova Araricá e Annju, fornecendo, assim, um alto volume de
trabalho para estas, porém, todo o trabalho prestado por estas é remunerado a
preços reais e de mercado, isto sim, sem qualquer privilégio.
Diferentemente do que aduz a fiscalização, não existem adiantamentos contínuos
de recursos financeiros pela Autuada, fato que é facilmente provado pelas diversas
notas fiscais que seguem anexas.
Tais documentos fiscais estão a demonstrar que não existe "adiantamento" e que
todos os trabalhos são prestados pelas parceiras, devidamente faturados com os
documentos fiscais e somente depois disso são pagos, tudo isso como dito,
devidamente provado pelas notas fiscais anexas.
Isto posto, o grau de dependência das empresas parceiras é uma opção destas,
porém não é indício de formação de grupo econômico, visto que são empresas
independentes e seus serviços são corretamente remunerados.
Fl. 10467
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.410 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724273/2013-38
26
4.6 – Do pagamento das despesas
As empresas Nova Araricá e Annju possuem baixo custo de manutenção, sendo que
o principal custo é realmente o de pessoal como comprova a planilha de fls. 9.
Como restou esclarecido, tais empresas não possuem custo com aluguel, nem
tampouco com energia elétrica, água, IPTU, enfim por conta do grau de
informalidade deste tipo de empresa algumas despesas são suportadas diretamente
pelos sócios, motivo pelo qual acabam por não serem devidamente registradas nos
livros contábeis.
No que diz respeito às despesas, dentro das peculiaridades que comportam a
atividade da Autuada, está o fato que a movimentação de cargas se dá de forma
contínua, ou seja, a empresa funciona 24 horas por dia, e justamente por este
motivo fornece alimentação para todos os seus funcionários, agregados e avulsos,
motivo pelo qual possui elevado custo com alimentação como demonstra contrato
anexo.
O importante sim, é que todas as despesas com pessoal estão devidamente
contabilizadas e pagas, fato que por si só derruba os argumentos da fiscalização.
4.7 – Das reclamatórias trabalhistas
A Justiça do Trabalho possui entendimento pacificado no sentido de que a
tomadora de serviços deve responder solidariamente com a respectiva prestadora,
pelos débitos trabalhistas que esta venha a ter no desenrolar da relação contratual
com seus empregados.
Destarte, como citado anteriormente, as pequenas empresas parceiras geralmente
são empresas de pequena estrutura com pouca ou quase nenhuma capacidade
financeira para suportar eventuais ônus trabalhistas.
Também é fato constante e de conhecimento geral que estas pequenas empresas
estão muito próximas das grandes transportadoras, ou seja das empresas âncoras,
as quais na imensa maioria das vezes possuem capacidade para adimplir com
eventuais débitos trabalhistas.
Em decorrência de tais fatos, é pratica normal que em casos de discussão
trabalhista envolvendo os funcionários das chamadas parceiras, sejam incluídas no
polo passivo das demandas uma ou várias empresas âncoras, isto pelo fato de que
os funcionários reclamantes almejam o recebimento dos valores pretendidos,
pouco importando a fonte pagadora.
E como nestes casos existe o franco interesse das empresas âncoras não serem
responsabilizadas por tais débitos, eis que surge a necessidade de se bem
representarem e auxiliarem as empresas parceiras nestas discussões.
Fl. 10468
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.410 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724273/2013-38
27
É por este simples motivo que muitas vezes funcionários da Autuada participam de
audiências trabalhistas, todavia as relações de cunho trabalhista não são as mesmas
de ordem tributária, motivo pelo qual tal circunstância não serve de base para
determinar a existência de grupo econômico nem tampouco de certeza de ato
simulado.
Ademais, a fiscalização certamente após uma vasta e intensa pesquisa apresentou
apenas uma e exclusiva sentença onde foi determinada a existência de grupo
econômico formado pelas empresas Autuada e a Nova Araricá. Para não pairar
dúvidas, a Autuada apresenta neste momento nada mais do que 22 decisões da
Justiça do Trabalho, onde restou definida a inexistência do grupo econômico,
merecendo destaque a decisão tomada nos autos da ação no 0043-2008-302-04-
006, da 2a Vara do Trabalho de Novo Hamburgo.
No mesmo sentido, as decisões que seguem colacionadas estão a demonstrar que o
responsável pelos pagamentos das eventuais condenações são sempre as empresas
contratantes, isto sem jamais afirmar da formação de grupo econômico ou na pior
das hipóteses que o responsável pelo pagamento tenha sido a Autuada.
Também merece firme contraponto, o argumento utilizado pela fiscalização de que
"em relação aos representantes (prepostos), bem como advogados, vemos que as
empresas Tede, Nova Araricá e Annju, utilizam-se das mesmas pessoas,
corroborando nossas afirmações, de unicidade de empresas" (fls. 13).
Neste aspecto é oportuna a leitura da Súmula no 377 do Tribunal Superior do
Trabalho. A anotação é explícita em afirmar sobre a exigência de que o
representante da empresa tenha obrigatoriamente de ser seu funcionário, desta
feita quem sempre representou cada uma das empresas envolvidas nos momentos
exigidos foram sempre seus próprios empregados.
No que diz respeito aos advogados que representaram as empresas, vale salientar
que os mesmos compõem uma banca altamente especializada e renomada no
direito do trabalho, atendendo inúmeros clientes. Como é sabido, via de regra, os
profissionais liberais fazem suas carreiras centrados basicamente na "indicação",
logo nada mais normal do que tal banca ser indicada para todas as empresas
parceiras da Autuada, tendo em vista a alta qualidade dos serviços que apresenta.
Por conseguinte, os argumentos estampados neste tópico são suficientes para
determinar a absoluta lisura e, principalmente da independência das empresas
Autuada, Nova Araricá e Annju.
4.8 – Das guias do FGTS e GFIP
A obrigação de apresentação de GFIP é do contribuinte, todavia, como é praxe nas
obrigações tributarias, quem providencia o envio é o próprio contador da empresa,
Fl. 10469
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.410 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724273/2013-38
28
de forma on-line, necessitando para tanto que um computador fique cadastrado,
bem como seja identificado o responsável bem como nome de contato.
No caso em análise, todas as empresas possuem o mesmo escritório de
contabilidade responsável por suas contas. Tal escritório possui funcionários que
diariamente frequentam a Autuada, motivo pelo qual foi cadastrado o endereço de
IP 192.168.0.167 para o envio das informações, tudo a fim de facilitar e agilizar tal
encaminhamento.
Entretanto, diferentemente do que alega a fiscalização, a colaboradora Eleandra
Vargas de Souza foi admitida nos quadros da empresa Nova Araricá em 24/05/2012,
e não em 2006.
A conclusão final é que por contarem com o mesmo escritório de contabilidade, por
decisão deste, resolveu-se eleger uma mesma máquina para cadastro, facilitando,
assim, o correto envio das informações sem que isso causasse qualquer tipo de
prejuízo aos envolvidos, e muito menos fosse capaz de determinar a existência de
um grupo econômico.
4.9 – Da folha de pagamento
Não é segredo algum, que atualmente são os próprios sistemas de informática os
responsáveis pela feitura das folhas de pagamento bem como de praticamente todo
o gerenciamento das empresas.
Como informado anteriormente, as empresas Nova Araricá e Annju possuíam
pequena estrutura física e operacional, diferentemente da Autuada, que pelo
volume de suas operações se vê obrigada a manter rígido controle de suas
operações, motivo pelo qual aluga um sistema de alta qualidade.
Nesta esteira, quem efetivamente compõe a folha de pagamento é o pessoal da
contabilidade, que, como afirmado anteriormente, trafega pela Autuada
praticamente todos os dias e se utiliza de máquina que tem de maneira
absolutamente informal, a colaboradora Eleandra Vargas de Souza como
responsável.
Importa repisar que esta máquina foi eleita para estar registrada na SRF, entretanto
é utilizada por diversos colaboradores e especialmente pelo pessoal da
contabilidade que se responsabiliza pelo envio de informações, bem como pela
confecção das folhas de pagamento.
Assim, diante da parceria existente entre a empresa autuada e suas parceiras, e
principalmente pelo fato de que o escritório contábil responsável pela escrita das
três empresas é o mesmo, utilizou-se da máquina em questão para confeccionar as
três folhas de pagamento. Além do mais, como comprova a Ficha de Registro de
Empregado, a colaboradora Eleandra Vargas de Souza foi contratada pela empresa
Fl. 10470
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.410 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724273/2013-38
29
Nova Araricá somente no ano de 2012, e não em 2006, como equivocadamente
afirma a fiscalização.
4.10 – Da página da Internet
Como comprovam as Notas Fiscais de prestação de serviços, nos anos de 2011 e
2012, o Sr. Júlio Prusch foi consultor da Autuada, função que permanece até os dias
atuais.
Com efeito, como diz a matéria veiculada, o referido executivo ocupa a função de
“diretor”, e não de dono ou mesmo administrador da empresa Autuada.
Lembre-se que a consultoria especializada é cada vez mais utilizada pelas empresas,
portanto, não existe nenhum problema de um consultor prestar seus serviços para
diversas empresas, sem que isto incline para a formação de um grupo econômico,
nem tampouco que exista submissão de qualquer das empresas frente às outras.
V – Da fundamentação jurídica
5.1 – Do princípio da isonomia
A Carta Constitucional de 1988 contempla como corolário de um sistema tributário
justo, o princípio da isonomia em matéria tributária, onde o contribuinte deve ser
tratado de maneira idêntica bem como deve contribuir de forma equivalente com
seus pares.
O caso aqui relatado se amolda perfeitamente na doutrina especializada, no exato
instante em que todas as grandes empresas de transportes regionais, interestaduais
ou internacionais trabalham diariamente com empresas parceiras, agregados ou
mesmo "avulsos" os quais são responsáveis pelo trabalho de coleta e entrega das
mercadorias que serão transportadas.
A autuação em debate se deu exclusivamente por conta da relação comercial entre
a Autuada e duas de suas empresas parceiras, restando pois, completamente
desfigurado o princípio da isonomia, motivo pelo qual o presente auto de infração
não pode persistir.
Em consequência da presente autuação, também padeceu o princípio da livre
iniciativa, uma vez que diversas empresas continuarão utilizando as parcerias com
pequenas empresas e, logicamente, obtendo um custo de produção mais baixo,
tendo assim uma maior competitividade no mercado. Portanto, comprovado o
ataque pela Autoridade Fiscal do princípio constitucional da isonomia, outra
alternativa não resta senão a determinação da total improcedência destes autos de
infração, sob pena de padecimento de todo o ordenamento jurídico em vigência.
5.2 – Da ausência de simulação
Fl. 10471
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.410 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724273/2013-38
30
Como externado desde o início do presente trabalho, o planejamento fiscal adotado
pela Autuada é conhecido, incentivado pelo Governo (Lei no 11.442/2007) e
amplamente utilizado por todas as transportadoras do país como facilmente se
pode aferir.
Ademais, a Carta Constitucional de 1988, assegurou aos contribuintes a liberdade
para organizar e reorganizar seus negócios tantas e quantas vezes entender
conveniente, pois cabe a ele, contribuinte, buscar a estruturação do seu negócio de
modo a minimizar o seu custo tributário.
Por outro lado, o parágrafo único do art. 116 do Código Tributário Nacional
estabelece que “a autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios
jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do
tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária,
observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária."
E a doutrina especializada tratou de conceituar o que seriam os atos simulados do
ponto de vista tributário.
De maneira simplista, a simulação é um defeito voluntário na constituição dos
negócios jurídicos, pois consiste em uma declaração de vontade distinta da vontade
real, isto onde exista a concordância de ambas as partes com o fim especial de fugir
de obrigações legais ou ainda intencionando prejudicar interesses de terceiros.
Em sendo assim, para que se possa caracterizar a simulação em atos jurídicos, é
indispensável que os atos praticados não possam ser realizados, seja por vedação
legal ou por qualquer outra razão.
Que fique bem claro, a parceria formada entre as grandes transportadoras e suas
parceiras não se amolda ao conceito de simulação, pois as declarações de vontade
no sentido de aperfeiçoar a parceria, bem como as intenções de ambas as partes
são legítimas e reais.
Não restou, assim, caracterizada a declaração enganosa de vontade, essencial na
simulação, mas sim, um planejamento tributável perfeitamente viável.
De mais a mais, a fiscalização não logrou êxito na produção da prova que lhe
competia, buscando amparo para a pretensão infracional em simplórios indícios, os
quais não restaram devidamente esclarecidos.
Ressalte-se, por fim, que as empresas parceiras por mais "parceiras" que sejam da
empresa âncora possuem como restou e resta comprovado, sede própria, registros
e inscrições fiscais próprias, administração e quadro de funcionários próprios,
emitem corretamente as suas Notas Fiscais, e conhecimentos de transportes,
possuem contas bancárias próprias, celebram negócios de forma individual e
Fl. 10472
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.410 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724273/2013-38
31
independente, possuem ativos e maquinário específico enfim, são empresas
autônomas e independentes.
Portanto, a constituição do modelo de negócio formatado pela Autuada na
condição de empresa âncora com suas empresas parceiras para realização dos
trabalhos de coleta e entrega municipal, focaram vistas exclusivamente na
maximização dos seus lucros e minimização dos custos, inclusive os de ordem
tributária, constituindo assim um planejamento tributário lícito, em conformidade
com a legislação e em igualdade com todas as grandes empresas do setor, motivos
estes que impedem a Autos de Infração ora combatidos.
VI – Da multa qualificada
Como restou amplamente comprovado, os requisitos previstos no §1o do art. 44 da
Lei no 9.430/96 c/c artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64 não se fazem presentes no
caso em exame. Não há que se cogitar, no caso, a possibilidade de sonegação,
fraude ou conluio, pois como visto, tratou a Autuada em conjunto com as empresas
parceiras de proceder a um planejamento fiscal lícito, viável e, principalmente,
incentivado por órgão de governo, nos termos da Lei no 11.442/2007.
Isto posto, na pior das hipóteses, deve a multa punitiva ser reduzida para o
percentual de 75%, como determina o inciso I do art. 44 da Lei no 11.488/07, pois
como visto, o planejamento tributário engendrado não foi motivado por qualquer
intuito de sonegar ou fraudar a incidência dos tributos e está amparado na Lei no
11.442/2007, logo, a multa não pode ser qualificada.
VII – Do pedido
Diante do exposto, requer: a) o recebimento da impugnação, nos termos do art. 15
do Decreto no 70.235/72; b) seja reconhecida a preliminar aventada no tópico II,
para decretar a nulidade do Auto de Infração, nos termos daquela fundamentação;
c) seja acolhida a presente impugnação, com reconhecimento da legalidade da
conduta empreendida pela Autuada, tornando nulo ou insubsistente o presente
Auto de Infração, com a competente baixa dos seus registros nesse órgão; d) seja a
Autuada devidamente intimada acerca da data do julgamento desta impugnação,
para ratificar os pontos aqui arguidos em forma de sustentação oral; e) protesta por
eventual juntada posterior de qualquer meio de prova, mediante eventuais
diligências a serem requeridas, a fim de confirmar as alegações acima arroladas; f)
seja acolhida a presente impugnação para tornar nulos ou insubsistentes os Autos
de Infração que ora se atacam, tornando-se sem efeito as penas pretendidas em
face da Autuada, com a competente baixa dos seus registros neste órgão.
A DRJ negou provimento à Impugnação do contribuinte em acórdão assim
ementado:
Fl. 10473
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.410 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724273/2013-38
32
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
Ementa:
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
E
DE
TERCEIROS.
OBRIGAÇÃO
DO
RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as contribuições
devidas à Seguridade Social e aos Terceiros, incidentes sobre as remunerações
pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados a seu
serviço.
AUTO DE INFRAÇÃO. FORMALIDADES LEGAIS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O Auto de Infração encontra-se revestido das formalidades legais, tendo sido
lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o
assunto, apresentando, assim, adequada motivação jurídica e fática, bem como os
pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser exigido nos termos da lei.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Não se configura cerceamento do direito de defesa se a descrição dos fatos e o
enquadramento legal encontram-se suficientemente claros e foi assegurado o
conhecimento dos atos processuais ao contribuinte, que exerceu o seu direito de
resposta.
SIMULAÇÃO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA REALIDADE.
No tocante à relação previdenciária, os fatos devem prevalecer sobre a aparência
que formal ou documentalmente possam oferecer, ficando a empresa autuada, na
condição de efetiva responsável pelo trabalho dos segurados que lhe prestaram
serviços através de empresas interpostas, obrigada ao recolhimento das
contribuições devidas.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, restando demonstrado que o
procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra na hipótese tipificada no
art. 71 da Lei no 4.502/64.
SUSTENTAÇÃO ORAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INDEFERIMENTO.
Deve ser indeferido o pedido de sustentação oral em sessão de julgamento na
primeira instância administrativa, pela falta de previsão na legislação que trata do
processo administrativo fiscal, em especial o Decreto no 70.235/72.
PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO.
Fl. 10474
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.410 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724273/2013-38
33
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo se fundamentado nas
hipóteses expressamente previstas.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, no qual repetiu os
argumentos anteriormente arguidos em sua Impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Andressa Pegoraro Tomazela, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço parcialmente, conforme trecho final do presente
voto.
A decisão da DRJ tratou minuciosamente dos fatos e fundamentos descritos na
Autuação Fiscal, bem como dos contrapontos indicados pelo contribuinte em sua Impugnação. Por
entender correta a decisão de primeira instância, adoto seus fundamentos como razão de decidir,
com base no art. 114, § 12, I, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023, abaixo transcrita:
Da preliminar
Da nulidade do lançamento. Inocorrência.
Os Autos de Infração ora em análise encontram-se revestidos das formalidades
legais, tendo sido lavrados de acordo com os dispositivos legais e normativos que
disciplinam o assunto, consoante ao disposto nos artigos 2o e 3o da Lei no
11.457/2007, artigo 37 da Lei no 8.212/91 e art. 243 do Regulamento da Previdência
Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99, observado o artigo 142, parágrafo
único, do Código Tributário Nacional – CTN, não havendo, portanto, que se falar em
sua nulidade.
Ao contrário do alegado pela Impugnante, todos os requisitos previstos no art. 10
do Decreto no 70.235/72, a seguir transcrito, foram observados por ocasião da
Fl. 10475
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.410 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724273/2013-38
34
lavratura dos Autos de Infração, não se verificando a existência do alegado vício
formal a comprometer sua validade.
Art. 10 O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de 30 (trinta) dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Entende a Impugnante que o motivo do ato administrativo em questão encontra-se
eivado de nulidade, não podendo gerar os efeitos almejados pelo Auditor Fiscal, vez
que o Auto de Infração nasceu de uma suposição por conta do “relacionamento
econômico, financeiro e operacional” com as empresas Nova Araricá e Annju.
Observe-se, no entanto, que não se trata de mera suposição do Auditor Fiscal, pois
conforme visto, o Relatório Fiscal explicita de forma detalhada todos as evidências
constatadas no decorrer da ação fiscal, que indicam que as empresas Tede
Transportes Ltda., Annju Transpores Ltda. e Nova Araricá Transportes e Serviços
Ltda. são, de fato, uma só unidade empresarial.
O Auditor Fiscal demonstra, através do Relatório Fiscal e documentos anexados por
amostragem, a flagrante inexistência de separação entre as empresas citadas, como
unidade econômica e empresarial, ficando evidente a existência de uma como mero
órgão da outra, em virtude da contratação simulada pela empresa Tede Transportes
Ltda., de serviços de transporte das empresas terceirizadas Annju Transportes Ltda.
e Nova Araricá, em lugar dos seus próprios funcionários, a fim de obter o benefício
do ingresso de sua mão-de-obra no sistema de tributação SIMPLES, reduzindo, por
conseguinte, sua carga tributária previdenciária.
Não se verifica também o alegado cerceamento de defesa do contribuinte, pois
conforme visto, ao contrário do entendimento da Impugnante, a situação fática se
apresenta de forma clara no Relatório Fiscal, o qual indica detalhadamente os fatos
geradores apurados, a fundamentação legal que ampara a exigência fiscal, e as
alíquotas aplicadas, estando ausente qualquer situação que impossibilite a Autuada
de questionar o procedimento adotado pela autoridade fiscal.
Fl. 10476
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.410 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724273/2013-38
35
Nesta esteira, observa-se que a Impugnante demonstrou ter amplo conhecimento
da matéria em litígio, bem como de forma inequívoca, exerceu em sua plenitude o
contraditório e a ampla defesa, de forma que não procedem seus argumentos neste
sentido, inclusive no que tange à alegação de que as autuações decorrem de
posturas adotadas por empresas estranhas à relação tributária existente entre a
Autuada – sujeito passivo e o Fisco – sujeito ativo.
Ademais, o art. 59 do Decreto no 70.235/72, que rege o processo administrativo de
determinação e exigência dos créditos tributários da União, assim estabelece:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. (...)
Assim, considerando que não se verifica no presente processo administrativo
nenhuma das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/72, devem ser
afastadas as alegações da Impugnante quanto à nulidade dos Autos de Infração. Do
modelo de negócio e das empresas
Do transporte de cargas
A Impugnante busca justificar a legalidade da relação existente entre ela e as
empresas Nova Araricá Transportes e Serviços Ltda. e Annju Transportes Ltda. em
virtude de sua atividade comercial, qual seja, transporte rodoviário de cargas, e o
disposto nos artigos 1o, 2o, 4o e 5o da Lei no 11.442, de 05/01/2007, publicada no
DOU de 08/01/2007, que trata do transporte rodoviário de cargas por conta de
terceiros e mediante remuneração.
Alega que a referida norma é fruto de uma característica do ramo do transporte de
cargas rodoviárias, e que praticamente todas as empresas do Brasil se vêem
obrigadas a subcontratar outras empresas ou mesmo pequenos empresários para o
cumprimento de atividades intermediárias, as quais são essenciais para suas
atividades comerciais, ou seja, as grandes transportadores, como é o seu caso, se
utilizam com frequência dos chamados “agregados” e autônomos, ou melhor,
“independentes”, conforme previsto na Lei no 11.442/2007.
Os dispositivos legais citados pela Impugnante estabelecem que:
Art. 1o Esta Lei dispõe sobre o Transporte Rodoviário de Cargas - TRC realizado em
vias públicas, no território nacional, por conta de terceiros e mediante
remuneração, os mecanismos de sua operação e a responsabilidade do
transportador.
Fl. 10477
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.410 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724273/2013-38
36
§ 1o No caso de transporte de produtos perigosos, será observado exclusivamente
o disposto em lei federal, considerando-se as competências estabelecidas nos arts.
22 e 24 da Lei no 10.233, de 5 de junho de 2001. (Incluído pela Lei no 12.667, de
2012) § 2o (VETADO).(Incluído pela Lei no 12.667, de 2012)
Art. 2o A atividade econômica de que trata o art. 1o desta Lei é de natureza
comercial, exercida por pessoa física ou jurídica em regime de livre concorrência, e
depende de prévia inscrição do interessado em sua exploração no Registro Nacional
de Transportadores Rodoviários de Cargas - RNTR-C da Agência Nacional de
Transportes Terrestres - ANTT, nas seguintes categorias:
I - Transportador Autônomo de Cargas - TAC, pessoa física que tenha no transporte
rodoviário de cargas a sua atividade profissional;
II - Empresa de Transporte Rodoviário de Cargas - ETC, pessoa jurídica constituída
por qualquer forma prevista em lei que tenha no transporte rodoviário de cargas a
sua atividade principal. (...)
Art. 4o O contrato a ser celebrado entre a ETC e o TAC ou entre o dono ou
embarcador da carga e o TAC definirá a forma de prestação de serviço desse último,
como agregado ou independente.
§ 1o Denomina-se TAC-agregado aquele que coloca veículo de sua propriedade ou
de sua posse, a ser dirigido por ele próprio ou por preposto seu, a serviço do
contratante, com exclusividade, mediante remuneração certa.
§ 2o Denomina-se TAC-independente aquele que presta os serviços de transporte
de carga de que trata esta Lei em caráter eventual e sem exclusividade, mediante
frete ajustado a cada viagem.
Art. 5o As relações decorrentes do contrato de transporte de cargas de que trata o
art. 4o desta Lei são sempre de natureza comercial, não ensejando, em nenhuma
hipótese, a caracterização de vínculo de emprego.
Parágrafo único. Compete à Justiça Comum o julgamento de ações oriundas dos
contratos de transporte de cargas.
Observe-se que o art. 4o acima transcrito trata da contratação celebrada entre a
Empresa de Transporte Rodoviário de Cargas – ETC (pessoa jurídica) e o
Transportador Autônomo de Cargas – TAC (pessoa física), que não é o caso de que
se trata nos autos.
Neste aspecto, é importante destacar ainda que o Auditor Fiscal esclarece no item
20 do Relatório Fiscal, que, além das empresas Nova Araricá e Annju, a Autuada se
utiliza de mão-de-obra de outras empresas, bem como de cooperativas e avulsos,
sem apontar, entretanto, quaisquer indícios de irregularidade nesta contratação.
Fl. 10478
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.410 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724273/2013-38
37
Por outro lado, foi constatado pela fiscalização, e devidamente demonstrada no
Relatório Fiscal, uma situação diferenciada em relação às empresas Nova Araricá
Transportes e Serviços Ltda. e Annju Transportes Ltda., que indica não se tratar de
uma simples contratação dos serviços de transporte de cargas, mas sim, de uma
contratação simulada pela empresa autuada, dos serviços das referidas empresas,
em lugar dos seus próprios funcionários, a fim de usufruir dos benefícios do sistema
de tributação SIMPLES, no qual a Nova Araricá e a Annju encontravam-se inscritas,
reduzindo, por conseguinte, sua carga tributária previdenciária e de Terceiros.
Desta forma, não se pode concordar com a Impugnante quando alega que a
autuação sob análise não merece prosperar, sob pena de afrontar o princípio da
igualdade, previsto no art. 5o da Constituição Federal. Registre-se que os
lançamentos fiscais efetuados pela fiscalização, e integrantes do presente processo,
referem-se tão somente às contribuições previdenciárias e de Terceiros, incidentes
sobre as remunerações dos segurados empregados contratados pelas empresas
Nova Araricá e Annju Transportes, e que prestavam serviços à Tede Transportes
Ltda., não se verificando quaisquer questionamentos do Auditor Fiscal no que se
refere à contratação de outras empresas, autônomos ou cooperativas, cuja mão-de-
obra foi utilizada pela Autuada para o exercício de suas atividades.
Da empresa Tede Transportes Ltda.
Neste tópico, a Impugnante afirma prestar serviços de transporte interestadual,
contando com uma frota de grandes caminhões, utilizando-se de pequenas
empresas parceiras, as quais, com unidade de cargas menores, ficam responsáveis
pela coleta (na sede ou na filial da Autuada) e pela entrega (no endereço do
destinatário), ou seja, são empresas que trabalham apenas no transporte municipal
ou no máximo regional, e dentre estas pequenas empresas, estavam a Nova Araricá
Transportes e Serviços Ltda. e a Annju Transportes Ltda. Ressalta que não tem
conhecimento de nenhuma grande empresa do setor que não trabalhe desta forma,
isto sem que seja infringida qualquer norma legal.
Alega que a fiscalização feriu o princípio constitucional da ampla defesa, haja vista
que a Autuada, por mais parceira que seja das empresas que contrata para os
trabalhos de coleta e entrega, não tem acesso completo aos documentos contábeis,
bem como a informações importantes do cotidiano dessas empresas.
Aduz ainda que a Autoridade Fiscal deveria ter incluído as empresas Nova Araricá e
Annju no polo passivo das autuações em debate, pois eram empresas autônomas e
independentes da Autuada.
Mais uma vez cabe destacar que não se verifica nos autos quaisquer
questionamentos do Auditor Fiscal quanto à regularidade na contratação, pela
Autuada, de empresas de transporte rodoviário para execução de suas atividades,
Fl. 10479
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.410 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724273/2013-38
38
com exceção das empresas Nova Araricá e Annju, pelos motivos devidamente
explicitados no Relatório Fiscal.
Em relação a estas empresas, as informações trazidas pelo Auditor Fiscal
demonstram que:
• no que se refere à organização societária e à administração das empresas Tede
Transportes Ltda., Nova Araricá Transportes e Serviços Ltda. e Annju Transportes
Ltda., através de consulta ao cadastro de pessoas físicas (sistemas da RFB/INSSCPF),
verifica-se que as mesmas são compostas e comandadas exclusivamente por
pessoas ligadas por laços familiares e/ou empregados:
- Marcos Maciel Duarte, Maria Cereni Maciel Duarte, Flávio Maciel Duarte, Luis
Carlos Maciel Duarte e Vanessa Alves Duarte, todos irmãos;
- Doli Maciel Duarte - parente dos irmãos Maciel Duarte;
- Rosani Coelho Piterini - ex-esposa de Luis Carlos Maciel Duarte e empregada da
Nova Araricá, no período de 01/03/2004 a 01/02/2008;
- Jorge de Carvalho - empregado da Nova Araricá no período de 01/06/2004 a
01/09/2007; - Bruna Gerusa da Costa - empregada da Nova Araricá no período
15/04/2005 a 04/06/2008 e da Annju a partir de 01/12/2008;
- C2 PARTICIPAÇÕES LTDA, tem como sócios Luis Carlos Maciel Duarte, sócio-
administrador e Carolina Piterini Duarte, sua filha.
• em 30/11/2012 houve incorporação da empresa Nova Araricá pela Tede
Transportes Ltda.;
• os domicílios fiscais das empresas Nova Araricá e Annju são "de fachada", para
encobrir o verdadeiro local de atuação, que é o domicílio fiscal da Tede Transportes
Ltda.;
• o Departamento de Pessoal da Tede, Annju e Nova Araricá, conforme GFIP e
folhas de pagamento, é comum às três empresas, e localizado no domicilio fiscal da
Tede Transportes Ltda., sendo indicado como telefone de contato, (51) 3584-3500 -
PABX da TEDE), e pessoa para contato, Sra. Eleandra Vargas de Souza, empregada
registrada na empresa Nova Araricá no período de 24/05/2006 a 11/2012 e
transferida para a fiscalizada em 11/2012, quando da incorporação da empresa pela
Tede.
Tais fatos contradizem as alegações da Impugnante de que não tem acesso à
documentação e informações das empresas Nova Araricá Transportes e Serviços
Ltda. e Annju Transportes Ltda., cabendo citar, a título de exemplo, que a Autuada
anexou à impugnação, cópias do Contrato Social e alterações das duas empresas,
assim como documentos dos veículos integrantes da frota da Nova Araricá.
Fl. 10480
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.410 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724273/2013-38
39
Ademais, importante ressaltar novamente que o Relatório Fiscal apresenta, de
forma detalhada, todas as evidências que indicam que as empresas Tede
Transportes Ltda., Nova Araricá e Annju são, de fato, uma só unidade empresarial.
Assim, mais uma vez, não se verifica o alegado cerceamento do direito de defesa.
Finalmente, não assiste razão à Impugnante quanto aos protestos pela inclusão das
empresas Nova Araricá Transportes e Serviços Ltda. e Annju Transportes Ltda. no
polo passivo das autuações em debate, tendo em vista que, apesar de formalmente
contratados pelas referidas empresas, o que se conclui é que o verdadeiro vínculo
dos segurados se estabelece com a Tede Transportes Ltda., conforme amplamente
demonstrado no Relatório Fiscal, ou seja, a Autuada se constitui no verdadeiro
contribuinte dos tributos devidos sobre a folha de salários destes segurados.
Da empresa Nova Araricá Transportes e Serviços Ltda.
A Impugnante alega que os laços afetivos e familiares, aliados à proximidade das
relações comerciais, aproximam, em muito, as empresas Nova Araricá Transportes e
Serviços Ltda. e a Autuada, no entanto, estão muito longe de caracterizar o grupo
econômico sugerido pela fiscalização, e jamais poderiam retirar a autonomia e
individualidade de cada uma delas.
Afirma que, mesmo trabalhando somente com transporte no âmbito municipal, a
Nova Araricá possuía toda a infraestrutura necessária para o desempenho de suas
atividades,
com
escritório
totalmente
montado
e
com
uma frota de
aproximadamente quarenta caminhões, como faz prova a documentação anexa.
Neste ponto, é importante esclarecer que em nenhum momento o Auditor Fiscal
afirmou tratar-se de um grupo econômico, ou apresentou argumentos para sua
caracterização. Observe-se que, se assim o fosse, o lançamento teria sido efetuado
em nome das três empresas, como consequência da solidariedade existente entre
todas as empresas de um grupo econômico, de acordo com o disposto no art. 30,
inciso IV, da Lei no 8.212/91.
Em decorrência do referido dispositivo legal, se uma empresa não cumprir com suas
obrigações previdenciárias, o pagamento poderá ser exigido de qualquer outra
empresa do grupo, devendo ser intimadas todas as empresas no momento da
lavratura do Auto de Infração.
Não é o caso do presente lançamento, uma vez que, segundo a fiscalização, as três
pessoas jurídicas empreenderam verdadeira simulação na condução de seus
negócios. A constatação que se faz é que as empresas Tede Transportes Ltda.,
Annju Transportes Ltda. e Nova Araricá Transportes e Serviços Ltda. são, de fato,
uma só unidade empresarial, que, mediante o fracionamento de suas atividades,
Fl. 10481
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.410 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724273/2013-38
40
obteve redução da carga tributária, na medida em que duas “partes” dela
encontravam-se inseridas no regime de tributação SIMPLES.
Esta situação está bem retratada no Relatório Fiscal e nos documentos anexados
pela fiscalização, tais como, as reclamatórias trabalhistas, folhas dos Livros Razão e
Diário, GFIP, folhas de pagamento, faturas de energia elétrica, água e telefone.
Quanto aos questionamentos da Impugnante em relação à sede da Nova Araricá,
cabe observar que:
• o fato da fotografia da sede da empresa Nova Araricá, anexada aos autos, ter sido
extraída ou não do site Google, em nada altera o procedimento fiscal, pois o
Auditor Fiscal informa expressamente, tanto no Relatório Fiscal como na
Representação Fiscal para Fins Penais, que visitou os domicílios fiscais das empresas
Nova Araricá Transportes e Serviços Ltda. e Annju Transportes Ltda.,
complementando a informação no Relatório Fiscal de que nos referidos locais
encontrou somente endereços residenciais;
• em que pese o fato do Auditor Fiscal ter visitado o domicilio fiscal da sede da
Nova Araricá quando esta já havia sido incorporada pela Tede Transportes Ltda.,
cabe destacar que a Impugnante não trouxe aos autos quaisquer provas de que até
30/11/2012, data da incorporação, a sede da Nova Araricá de fato encontrava-se
instalada no escritório anexo à residência de seu sócio, Flávio Maciel Duarte;
• comparando-se as fotos anexadas aos autos pelo Auditor Fiscal e pela
Impugnante, pode-se observar que são imagens do mesmo local, porém, em
perspectivas diferentes, pretendendo a Impugnante demonstrar que a Nova Araricá
teria funcionado no anexo à residência de um de seus sócios, Flávio Maciel Duarte;
• o domicílio fiscal da filial da Nova Araricá é o próprio endereço da Tede
Transportes Ltda., Estrada RS 239, KM 14 no 2350, Bairro Operário, Novo
Hamburgo/RS.
No que se refere às alegações de que por estar sediada em prédio de um dos seus
sócios e operar com certo grau de informalidade, as despesas operacionais eram
pagas exclusivamente pela pessoa física de seu sócio, motivo pela qual não
apareceriam contabilizadas, cabe destacar os seguintes esclarecimentos trazidos
pelo Auditor Fiscal:
• no Termo de Intimação Fiscal – TIF, enviado por AR em 30/10/2013, além de
outros documentos, foram solicitadas as faturas de energia elétrica, água/esgoto e
telefone da empresa Nova Araricá;
• a empresa Tede Transportes Ltda., na qualidade de incorporadora da Nova
Araricá, informa que “por conta da incorporação da empresa Nova Araricá
Transportes e Serviços Ltda. – ME, em 30/11/2012, os documentos solicitados não
Fl. 10482
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.410 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724273/2013-38
41
se encontram na posse da incorporadora, motivo pelo qual a apresentação não se
mostra viável neste momento”;
• não foram apresentados ao Auditor Fiscal, assim como não foram trazidos aos
autos quaisquer documentos que comprovem ser referidas despesas suportadas
pelo sócio da Nova Araricá, Flávio Maciel Duarte;
• na escrituração contábil e fiscal da empresa Nova Araricá não foram encontrados
pagamentos de valores a título de energia elétrica/gás/telefone;
• comparando-se as DRE relativas ao período de 2011 e 2012 da Tede Transportes
Ltda., o Auditor Fiscal verificou que tais despesas são suportadas pela referida
empresa, conforme quadro demonstrativo do Relatório Fiscal.
Desta forma, não há que se falar em descaracterizar as considerações apuradas pelo
Auditor Fiscal em relação à empresa Nova Araricá Transportes e Serviços Ltda.
Da empresa Annju Transportes Ltda.
Mais uma vez cabe destacar que não se verifica a alegada nulidade no
procedimento fiscal, por não ter sido a empresa Annju Transportes Ltda. incluída no
polo passivo das autuações em debate, tendo em vista que, apesar de formalmente
contratados pela referida empresa, o que se conclui é que o verdadeiro vínculo dos
segurados se estabelece com a Tede Transportes Ltda., conforme amplamente
demonstrado no Relatório Fiscal, ou seja, a Autuada se constitui no verdadeiro
contribuinte dos tributos devidos sobre a folha de salários destes segurados.
Quanto às alegações de que a fiscalização feriu o princípio constitucional da ampla
defesa, uma vez que a Autuada, por mais parceira que seja da Annju Transportes
Ltda., não teria condições para o desenvolvimento de sua completa defesa, cabe
novamente registrar que as informações trazidas pelo Auditor Fiscal demonstram
que:
• no que se refere à organização societária e à administração das empresas Tede
Transportes Ltda., e Annju Transportes Ltda., através de consulta ao cadastro de
pessoas físicas (sistemas da RFB/INSS-CPF), verifica-se que as mesmas são
compostas e comandadas exclusivamente por pessoas ligadas por laços familiares
e/ou empregados:
• o domicílio fiscal da empresa Annju Transportes Ltda. se constitui em domicílio
"de fachada", para encobrir o verdadeiro local de atuação da referida empresa, que
é o domicílio fiscal da Tede Transportes Ltda.
• o Departamento de Pessoal da Tede, Annju e Nova Araricá, conforme GFIP e
folhas de pagamento, é comum às três empresas, e localizado no domicilio fiscal da
Tede Transportes Ltda., sendo indicado como telefone de contato, (51) 3584-3500 -
PABX da TEDE), e pessoa para contato, Sra. Eleandra Vargas de Souza, empregada
Fl. 10483
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.410 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724273/2013-38
42
registrada na empresa Nova Araricá no período de 24/05/2006 a 11/2012 e
transferida para a fiscalizada em 11/2012, quando da incorporação da empresa pela
Tede.
Ademais, conforme visto, o Relatório Fiscal apresenta, de forma detalhada, todas as
evidências que indicam que as empresas Tede Transportes Ltda., Nova Araricá e
Annju são, de fato, uma só unidade empresarial.
Assim, mais uma vez, não se verifica o alegado cerceamento do direito de defesa da
Autuada.
A Impugnante alega ainda que, da mesma forma que ocorre com a empresa Nova
Araricá, os laços afetivos e familiares, aliados à proximidade das relações
comerciais, aproximam, em muito, as empresas Annju Transportes Ltda. e a
Autuada, no entanto, estão muito longe de caracterizar o grupo econômico
sugerido pela fiscalização, e jamais poderiam retirar a autonomia e individualidade
de cada uma delas.
Mais uma vez é importante esclarecer que em nenhum momento o Auditor Fiscal
afirmou tratar-se de um grupo econômico. Observe-se que, se assim o fosse, o
lançamento deveria ter sido efetuado em nome das três empresas, como
consequência da solidariedade existente entre todas as empresas do grupo, de
acordo com o disposto no art. 30, inciso IV, da Lei no 8.212/91.
Em decorrência do referido dispositivo legal, se uma empresa não cumprir com suas
obrigações previdenciárias, o pagamento poderá ser exigido de qualquer outra
empresa do grupo, devendo ser intimadas todas as empresas no momento da
lavratura do Auto de Infração.
Não é o caso do presente lançamento, uma vez que, segundo a fiscalização, as três
pessoas jurídicas empreenderam verdadeira simulação na condução de seus
negócios. A constatação que se faz é que as empresas Tede Transportes Ltda.,
Annju Transportes Ltda. e Nova Araricá Transportes e Serviços Ltda. são, de fato,
uma só unidade empresarial, que, mediante o fracionamento de suas atividades,
obteve redução da carga tributária, na medida em que duas “partes” dela
encontravam-se inseridas no regime de tributação SIMPLES.
Esta situação está bem retratada no Relatório Fiscal e nos documentos anexados
pela fiscalização, tais como, as reclamatórias trabalhistas, folhas dos Livros Razão e
Diário, GFIP, folhas de pagamento, faturas de energia elétrica, água e telefone.
Quanto aos questionamentos da Impugnante em relação à sede da Annju
Transportes Ltda., cabe observar que:
• a Impugnante alega que a sede da empresa em questão esteve localizada em
endereço anexo à residência do Sr. Doli Maciel Duarte, pai da sócia Maria Cereni
Fl. 10484
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.410 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724273/2013-38
43
Maciel Duarte, na sala 01, como demonstram as fotos anexas, diferente da imagem
juntada pela fiscalização, que distorce a realidade fática, visto que o ângulo da foto
não permite a visualização da sede da empresa;
• observa-se, no entanto, que as imagens anexadas pela Impugnante, assim como a
declaração firmada pelo Sr. Doli Maciel Duarte, não fazem prova suficiente de que
de fato a referida empresa encontra-se instalada em anexo da citada residência,
mais especificamente na sala 01, como quer fazer crer a Impugnante, apenas
mostram funcionários trabalhando, sem que possa ser identificado o endereço
onde o escritório encontra-se localizado;
• o Auditor Fiscal informa expressamente, tanto no Relatório Fiscal como na
Representação Fiscal para Fins Penais, que visitou os domicílios fiscais das empresas
Nova Araricá Transportes e Serviços Ltda. e Annju Transportes Ltda.,
complementando a informação no Relatório Fiscal de que nos referidos locais
encontrou somente endereços residenciais.
No que se refere às alegações de que por estar sediada em prédio de um dos seus
sócios e operar com certo grau de informalidade, as despesas operacionais eram
pagas exclusivamente pela pessoa física de seus sócios, motivo pela qual não
apareceriam contabilizadas, cabe observar os seguintes esclarecimentos trazidos
pelo Auditor Fiscal:
• no Termo de Intimação Fiscal – TIF, enviado por AR em 30/10/2013, além de
outros documentos, foram solicitadas as faturas de energia elétrica, água/esgoto e
telefone da empresa Annju Transportes Ltda.;
• em ofício emitido em 14/11/2013, a empresa Annju informa que infelizmente não
possui os documentos solicitados, inviabilizando, assim, tal apresentação;
• não foram apresentados ao Auditor Fiscal, assim como não foram trazidos aos
autos quaisquer documentos que comprovem ser referidas despesas suportadas
pelos sócios da Annju Transportes Ltda., ou ainda pelo Sr. Doli Maciel Duarte,
conforme declaração anexada à impugnação;
• na escrituração contábil e fiscal da empresa Annju Transportes Ltda. não foram
encontrados pagamentos de valores a título de energia elétrica/gás/telefone;
• comparando-se as DRE relativas ao período de 2011 e 2012 da Tede Transportes
Ltda., o Auditor Fiscal verificou que tais despesas são suportadas pela referida
empresa, conforme quadro demonstrativo do Relatório Fiscal.
Da verificação dos fatos
Dos domicílios fiscais
Fl. 10485
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.410 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724273/2013-38
44
A Impugnante alega que não existe nenhuma relevância nas afirmações do Auditor
Fiscal quanto ao domicílio fiscal da empresa Nova Araricá Transportes e Serviços
Ltda.
Cabe novamente ressaltar que, em que pese o fato do Auditor Fiscal ter visitado o
domicilio fiscal da sede da Nova Araricá quando esta já havia sido incorporada pela
Tede Transportes Ltda., a Impugnante não trouxe aos autos quaisquer provas de
que até 30/11/2012, data da incorporação, a sede da Nova Araricá de fato
encontrava-se instalada no escritório anexo à residência de seu sócio, Flávio Maciel
Duarte.
Também não se justificam as alegações da Impugnante quanto à necessidade da
empresa Nova Araricá constituir sua filial no mesmo endereço da Tede Transportes
Ltda. pelo fato de toda mercadoria por ela coletada ser ali desembarcada, ainda que
existam outras empresas que prestem serviços à Impugnante ali sediadas, como é o
caso da FCC Jacuípe – Termoplásticos Adesivos e Componentes Ltda. (fabricante de
elastômeros termoplásticos) e Atual Pneus – Comércio e Recapagem Ltda. (setor de
pneus).
Lembre-se que conforme esclarecido pela própria Impugnante, em função de suas
atividades comerciais, utiliza-se de outras empresas parceiras, as quais, com
unidade de cargas menores, ficam responsáveis pela coleta (na sede ou na filial da
Autuada) e pela entrega (no endereço do destinatário), e atuam regularmente, sem
a necessidade de terem instaladas filiais na sede da Tede Transportes Ltda., como
ocorre com a Nova Araricá Transportes e Serviços Ltda. Conforme visto, as outras
duas empresas instaladas no mesmo endereço da sede da Tede Transportes FCC
Jacuípe – Termoplásticos Adesivos e Componentes Ltda. e Atual Pneus – Comércio e
Recapagem Ltda.) não prestam serviços de transporte de cargas à Tede Transportes.
Em relação à empresa Annju Transportes Ltda., alega a Impugnante que existência
da empresa é incontroversa, e poderia ter sido facilmente aferida pessoalmente
pela fiscalização através de contato com seus dirigentes, conforme placa que fica
anexada em sua sede.
Ressalte-se novamente que o Auditor Fiscal informa expressamente, tanto no
Relatório Fiscal como na Representação Fiscal para Fins Penais, que visitou os
domicílios fiscais das empresas Nova Araricá Transportes e Serviços Ltda. e Annju
Transportes Ltda., complementando a informação no Relatório Fiscal de que nos
referidos locais encontrou somente endereços residenciais.
Observa-se ainda que a imagem anexada pelo Auditor Fiscal não demonstra a
existência de placa de identificação anexada na sede da empresa, da mesma forma
que nas imagens anexadas pela Impugnante não se é possível visualizar a referida
Fl. 10486
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.410 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724273/2013-38
45
placa, e tais imagens não fazem prova suficiente de que a empresa Annju
Transportes Ltda. encontra-se instalada em anexo da citada residência.
Novamente, quanto às alegações da Autuada de que por estar sediada em prédio
de um dos seus sócios e operar com certo grau de informalidade, as despesas
operacionais eram pagas exclusivamente pela pessoa física de seus sócios, cabe
destacar os seguintes esclarecimentos trazidos pelo Auditor Fiscal:
• no Termo de Intimação Fiscal – TIF, enviado por AR em 30/10/2013, além de
outros documentos, foram solicitadas as faturas de energia elétrica, água/esgoto e
telefone da empresa Annju Transportes Ltda.;
• em ofício emitido em 14/11/2013, a empresa Annju informa que infelizmente não
possui os documentos solicitados, inviabilizando, assim, tal apresentação;
• não foram apresentados ao Auditor Fiscal, assim como não foram trazidos aos
autos quaisquer documentos que comprovem ser referidas despesas suportadas
pelos sócios da Annju Transportes Ltda., ou ainda pelo Sr. Doli Maciel Duarte,
conforme declaração anexada à impugnação;
• na escrituração contábil e fiscal da empresa Annju Transportes Ltda. não foram
encontrados pagamentos de valores a título de energia elétrica/gás/telefone;
• comparando-se as DRE relativas ao período de 2011 e 2012 da Tede Transportes
Ltda., o Auditor Fiscal verificou que tais despesas são suportadas pela referida
empresa, conforme quadro demonstrativo do Relatório Fiscal, descartando-se,
portanto, a afirmação da Impugnante de que não existe qualquer prova neste
pertinente.
Dos objetivos sociais
Neste tópico, a Impugnante sustenta que enquanto presta serviços de transporte
interestadual, as empresas Nova Araricá e Annju prestam serviços de transporte
municipal, o qual caracteriza-se como atividade-meio da Autuada, contrariamente à
alegação do Auditor Fiscal de que as três empresas possuem a mesma atividade-
fim.
Observe-se, no entanto, que a doutrina e a jurisprudência definem como atividade-
meio aquela que não é inerente ao objetivo principal da empresa, ou seja, trata-se
de serviço necessário, mas que não tem relação direta com a atividade principal da
empresa, ou seja, é um serviço não essencial e, como atividade-fim, aquela que
caracteriza o objetivo principal da empresa, a sua destinação, o seu
empreendimento, normalmente expresso no contrato social.
No presente caso, como exemplo de terceirização de atividade-meio, podemos citar
os serviços de limpeza, vigilância e outros, que não têm relação direta com a
atividade principal da empresa.
Fl. 10487
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.410 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724273/2013-38
46
Desta forma, não procedem os argumentos da Impugnante de que as empresas
Nova Araricá e Annju Transportes prestam serviços que se caracterizam como
atividade-meio da Tede Transportes, ainda que esta última tenha como atividade
principal o transporte rodoviário estadual e as outras duas o transporte rodoviário
municipal.
Ademais, em todas as Alterações Contratuais e Consolidação do Contrato Social da
Tede Transportes Ltda. Anexadas aos autos, verifica-se que a sociedade tem por
objeto social: a) transporte rodoviário de produtos perigosos; b) transporte
rodoviário de cargas; c) serviços e fretes e mudanças.
Ou seja, não se encontra especificado no Contrato Social da Autuada que preste
serviços de transporte rodoviário de cargas estadual.
Da organização societária
Alega a Impugnante que o fato de pessoas de uma mesma família desempenharem
atividades semelhantes em empresas distintas não comprova a formação de um
grupo econômico.
Novamente é necessário esclarecer que em nenhum momento o Auditor Fiscal
afirmou tratar-se de um grupo econômico, ou apresentou argumentos para sua
caracterização. Observe-se que, se assim o fosse, o lançamento deveria ter sido
efetuado em nome das três empresas, como consequência da solidariedade
existente entre todas as empresas do grupo, de acordo com o disposto no art. 30,
inciso IV, da Lei no 8.212/91.
Conforme já demonstrado, não é o caso do presente lançamento, uma vez que,
segundo a fiscalização, as três pessoas jurídicas empreenderam verdadeira
simulação na condução de seus negócios. A constatação que se faz é que as
empresas Tede Transportes Ltda., Annju Transportes Ltda. e Nova Araricá
Transportes e Serviços Ltda. são, de fato, uma só unidade empresarial, que,
mediante o fracionamento de suas atividades, obteve redução da carga tributária,
na medida em que duas “partes” dela encontravam-se inseridas no regime de
tributação SIMPLES.
Finalmente, cabe ressaltar que a fiscalização não caracterizou a relação existente
entre as três empresas como simulação somente pela existência do vínculo familiar
existente entre os sócios das empresas, mas sim diante de todo o conjunto
probatório explicitado no Relatório Fiscal, não sendo suficiente para alterar o
procedimento fiscal a afirmação da Impugnante de que os quadros societários das
empresas Tede Transportes Ltda., Nova Araricá Transportes e Serviços Ltda. e Annju
Transportes Ltda. simplesmente comprovam a vocação da família Maciel Duarte
para com o transporte rodoviário de cargas, sem que isso possa definir qualquer
tipo de fraude ou simulação.
Fl. 10488
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.410 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724273/2013-38
47
Das receitas x despesas
Neste tópico, a Impugnante apenas relata que por conta do negócio por ela
desenvolvido, é ela a contratada pelas empresas que necessitam transitar pelo país
com suas mercadorias, e para tanto é necessário compor seu preço com a inclusão
do trabalho de coleta e entrega, feito por suas empresas parceiras, como a Nova
Araricá e Annju, as quais sempre têm trabalho, porém com margens muito
pequenas, o que lhes exige uma estrutura absolutamente enxuta.
Cabe observar que de acordo com quadro demonstrativo constante do Relatório
Fiscal, a fiscalização explica que identificou que os custos com pessoal das empresas
Nova Araricá e Annju, em relação à sua receita bruta, representaram no ano de
2011, 103,61% e 109,36%, respectivamente e em 2012, 77,16% e 87,55%,
respectivamente, significando que a razão de existirem no mundo econômico é
mera fantasia.
Conclui a fiscalização que a Nova Araricá e a Annju assumem as despesas com a
folha de pessoal, enquanto a Tede Transportes assume as receitas provenientes do
empreendimento, deixando, com isso, de recolher as contribuições previdenciárias
patronais e de Terceiros, e ainda se beneficiando do crédito do PIS/PASEP e COFINS
relativo a estes serviços.
Da dependência econômica
A Impugnante sustenta que depender exclusivamente da Autuada é uma decisão
das empresas parceiras com quem trabalha, as quais possuem a total liberalidade
para eleger com quem trabalhar.
Neste aspecto, cabe registrar que as empresas Annju Transportes Ltda. e Nova
Araricá Transportes e Serviços Ltda. não possuem sequer contrato que formalize a
prestação de seus serviços com a Tede Transportes Ltda. No entanto, da análise da
escrituração contábil e notas fiscais de prestação de serviços apresentadas, a
fiscalização constatou que as duas empresas têm total dependência econômica e
financeira da Tede, trabalhando de forma cativa e exclusiva para a mesma, assim
como necessitando de repasses contínuos e constantes, sendo que na sua falta, não
teriam sequer como honrar seus compromissos com os empregados.
A Impugnante contesta as alegações da fiscalização, afirmando que não efetua
adiantamentos contínuos de recursos financeiros às duas empresas, conforme
comprovado pelas notas fiscais por ela anexadas, vez que os serviços prestados
seriam devidamente faturados com os documentos fiscais e somente depois disso
são pagos.
Não é, entretanto, o que se verifica nos documentos anexados aos autos pelo
Auditor Fiscal, cópias dos lançamentos do Livro Razão, nos quais se verifica, por
Fl. 10489
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.410 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724273/2013-38
48
amostragem, os seguintes valores de adiantamentos efetuados às empresas Annju
Transportes e Nova Araricá:
(...)
Finalmente, destaca-se mais uma vez que a fiscalização em nenhum momento se
refere à existência de grupo econômico, não sendo esta a situação por ela verificada
no decorrer da ação fiscal, mas sim que as empresas Tede Transportes Ltda., Nova
Araricá Transportes e Serviços Ltda. e Annju Transportes Ltda., na verdade, se
constituem em uma única unidade empresarial.
Do pagamento das despesas
Defende a Impugnante que as empresas Nova Araricá e Annju possuem baixo custo
de manutenção, sendo que o principal custo é realmente o de pessoal, cujas
despesas estão devidamente contabilizadas e pagas, fato que, por si só, derrubaria
os argumentos da fiscalização. Novamente argumenta que as despesas com aluguel,
energia elétrica, IPTU, água, por conta do grau de informalidade deste tipo de
empresa, são suportadas diretamente pelos sócios, motivo pelo qual acabam não
sendo devidamente registradas nos livros contábeis.
Quanto aos argumentos referentes ao pagamento de despesas pelos próprios
sócios, em virtude da informalidade com que operam as empresas citadas, cabe
destacar que estes já foram devidamente refutados neste voto, demonstrando-se
que tais argumentos não foram comprovados pela Impugnante.
Por outro lado, não se comprovou que as duas empresas arcam com outras
despesas inerentes às suas atividades, como por exemplo, a manutenção de
veículos, lembrando-se que, de acordo com os documentos anexados pela
Impugnante, a Nova Araricá possui uma frota de aproximadamente quarenta
caminhões para a execução de suas atividades.
Note-se que de acordo com o Relatório Fiscal, analisando-se a escrituração contábil
das empresas Annju e Nova Araricá, nos anos de 2011 e 2012, a fiscalização
verificou a inexistência de despesas inerentes à sua atividade empresarial, como no
caso da manutenção dos veículos.
Quanto à alegação de que pelo fato da movimentação de cargas se dar de forma
contínua, e a empresa funcionar 24 horas por dia, a Autuada fornece alimentação
para todos os seus funcionários, agregados e avulsos, também não fica comprovado
através do contrato de prestação de serviços de alimentação anexados aos autos,
que a alimentação seria fornecida a outros agregados que não sejam os
funcionários da Nova Araricá e Annju Transportes Ltda. O contrato apresentado
dispõe somente ter como objeto a prestação de serviços de refeições (almoço e
jantar) no refeitório.
Fl. 10490
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.410 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724273/2013-38
49
Por outro lado, de acordo com o Relatório Fiscal, não foram encontrados na
escrituração contábil das referidas empresas o lançamento de despesas com
alimentação de seus funcionários, sendo as únicas despesas relevantes constatadas
na contabilidade, aquelas incorridas com a folha de pagamento, dentre as quais não
se verificam as despesas com alimentação.
Diante do exposto, não se pode concordar com a Impugnante quando alega que o
fato de que todas as despesas com pessoal estarem devidamente contabilizadas e
pagas pela Nova Araricá e Annju, por si só, derrubariam os argumentos da
fiscalização.
Das reclamatórias trabalhistas
A Impugnante mais uma vez argumenta sobre a inexistência de grupo econômico
entre ela e as empresas Nova Araricá e Annju, alegando que enquanto a fiscalização
anexou apenas uma reclamatória trabalhista onde foi determinada a existência do
grupo econômico, foram anexadas à defesa 22 decisões da Justiça do Trabalho, nas
quais restou definida a inexistência do referido grupo econômico.
Observe-se novamente que também em relação às reclamatórias trabalhistas
citadas no Relatório Fiscal, não houve a intenção do Auditor Fiscal em demonstrar a
formação de grupo econômico entre as empresas Tede, Nova Araricá e Annju
Transportes Ltda.
O que fez o Auditor Fiscal foi tão somente relatar que analisando as reclamatórias
trabalhistas propostas por empregados das referidas empresas, verificou que em
todas, a Tede Transportes Ltda. (nome fantasia “Transduarte”) encontra-se no polo
passivo, sendo solicitado pelos reclamantes da Nova Araricá e Annju a condenação
solidária e/ou subsidiária, em face de pertencerem a um mesmo grupo econômico,
bem como a prestação de serviços sempre ter ocorrido no endereço da Tede
Transportes, RS 239, no 2350, Km 14, Bairro Operário, Novo Hamburgo/RS.
Na verdade, o Auditor Fiscal mais uma vez reforça seu entendimento quanto à
unicidade das empresas Tede, Nova Araricá e Annju, destacando o fato de que os
prepostos, bem como os advogados que representam as três empresas nos
processos trabalhistas são os mesmos.
Em relação aos advogados que as representam, a Impugnante alega que face à alta
qualidade de seus serviços, são indicados por ela a todas as suas parceiras. No
entanto, o que deve ser ressaltado é que a fiscalização constatou que, além de
serem os mesmos advogados a representar as três empresas, as custas advocatícias
são assumidas integralmente pela Tede Transportes Ltda., conforme se comprova
através da contabilidade das referidas empresas, pois a Tede é a única que possui
escriturados pagamentos de valores a título de assessoria jurídica, sendo o
escritório contratado “Scavazza e Trevisan Advogados”.
Fl. 10491
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.410 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724273/2013-38
50
Quanto aos argumentos da Autuada de que em virtude da Súmula no 377 do
Tribunal Superior do Trabalho, quem sempre representou cada uma das empresas
envolvidas nos momentos exigidos foram sempre seus próprios empregados, cabe
citar, como exemplo, as reclamatórias trabalhistas anexadas aos autos, propostas
pelos seguintes empregados, nas quais se verifica o preposto ser o mesmo para
ambas as empresas incluídas no polo passivo, conforme atestado no Relatório
Fiscal:
- Processo no 0084400-66.2009.5.04.0301, reclamante Marco Aurélio Muller e
reclamados Nova Araricá Transportes e Serviços Ltda. e Transduarte Transportadora
Ltda. (Tede Transportes Ltda.), no qual se verifica no Termo de Audiência realizada
em 29 de setembro de 2010, anexada pela fiscalização, que o preposto de ambas as
empresas reclamadas é a Sra. Luciane Eninger;
- Processo no 0000639-94.2010.5.04.0304, reclamante Lourivaldo Gonçalves, e
reclamados Nova Araricá Transportes e Serviços Ltda. e Tede Transportes Ltda., no
qual se verifica no Termo de Audiência realizada em 11 de janeiro de 2011, anexada
pela fiscalização, que o preposto de ambas as empresas reclamadas é a Sra. Luciane
Eninger;
Ademais, também em relação aos valores despendidos com o pagamento dos
acordos/sentenças devidos pelas empresas Nova Araricá e Annju concluiu a
fiscalização que os mesmos são suportados integralmente pela Tede Transportes,
pois em relação aos mesmos, só foram encontrados lançamentos na contabilidade
desta última, na conta “Processos Trabalhistas”.
Finalmente, a Impugnante afirma fazer parte do polo passivo das demandas
trabalhistas envolvendo funcionários das empresas Nova Araricá e Annju
Transportes pelo fato de que, por se tratarem de empresas pequenas, que
normalmente não tem capacidade para suportar ônus trabalhistas, os referidos
empregados acabam incluindo a Tede Transportes no polo passivo, pois almejam o
recebimento dos valores pretendidos, pouco importando a fonte pagadora.
Ora, fica bem claro em algumas das petições iniciais de reclamatórias trabalhistas
anexadas pela Fiscalização que os empregados das empresas Nova Araricá
Transportes e Serviços Ltda. e Annju Transportes Ltda. incluem a Tede Transportes
Ltda. no polo passivo de tais demandas, pelo fato de entenderem se tratar de
empresas de um mesmo grupo econômico, e ainda pelo fato de que, embora
contratados pelas empresas Nova Araricá e Annju, a prestação de serviços ser
realizada no endereço da Tede Transportes Ltda., conforme se verifica, por
exemplo, nas reclamatórias dos empregados Valcir Centenário, Gabriel Luiz de
Mello, João Cláudio Emiliano, Lauvir Rufino da Cruz, Everaldo Alves de Oliveira,
Lourivaldo Gonçalves, Roberto Carlos Martins, Sidnei Simon, Sérgio Nunes Siqueira
Fl. 10492
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.410 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724273/2013-38
51
e Marciano Alexandre Blanc, sendo que deste último importante destacar o
seguinte trecho da petição inicial da reclamatória trabalhista por ele proposta
contra Nova Araricá Transportes e Serviços Ltda. e Transportadora Transduarte
Ltda. (Tede Transportes Ltda.):
(...) 1 – Inicialmente o reclamante justifica que a inclusão de duas reclamadas para
figurarem no pólo passivo deve-se à terceirização de mão-de-obra da atividadefim
da tomadora de serviços. O reclamante atuou, mediante a prestação de serviços de
ajudante de coleta durante todo o período dentro das instalações da segunda
reclamada e sob sua fiscalização, entretanto, apesar de presentes os requisitos
insertos no artigo 3o da CLT, em todo o período laborado manteve o contrato de
trabalho com a primeira empresa, sob a forma de intermediação de mão-de-obra,
que no caso, requer seja declarada ilegal, condenando-se solidariamente as
reclamadas ao pagamento dos direitos trabalhistas mediante o reconhecimento do
vínculo empregatício direto com a segunda empresa e/ou de forma subsidiária por
analogia ao Enunciado 331, IV, do C.TST. (...) (grifei)
Desta forma, não se pode concordar com a Impugnante quando alega que seus
argumentos,
trazidos
neste
tópico, são suficientes para demonstrar a
independência das empresas Tede Transportes, Nova Araricá e Annju Transportes.
Das GFIP e folhas de pagamento
A Impugnante alega que o responsável pelo envio da GFIP e confecção das folhas de
pagamento dos contribuintes é seu contador, e que, no caso da Autuada e das
empresas Nova Araricá e Annju, são assessoradas pelo mesmo escritório contábil, o
qual possui funcionários que frequentam diariamente a sede da Autuada, onde são
confeccionadas as folhas de pagamento e enviadas as GFIP das três empresas,
inclusive com a utilização de máquina que tem de maneira absolutamente informal
Eleandra Vargas de Souza como colaboradora. Informa que a referida funcionária
foi contratada pela empresa Nova Araricá em 24/05/2012, e não em 24/05/2006,
conforme alega equivocadamente a fiscalização.
Cumpre registrar que não existe nos autos quaisquer evidências de que exista um
escritório de contabilidade responsável por tais documentos, que seria o mesmo
utilizado pelas três empresas, e que funcionários deste escritório frequentem
diariamente a sede da Autuada e se utilize de seus computadores para confeccionar
as folhas de pagamento e providenciar o envio das GFIP das referidas empresas.
No caso, o que foi constatado pela fiscalização é que o responsável por tais
documentos, tanto da Tede Transportes, como das empresas Nova Araricá e Annju,
é o Departamento Pessoal da Tede Transportes Ltda., sendo que no rodapé das
folhas de pagamento consta impresso como usuário do Sistema Folha de
Fl. 10493
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.410 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724273/2013-38
52
Pagamento, Eleandra, ou seja, Eleandra Vargas de Souza, que era contratada pela
Nova Araricá e em 11/2012 foi transferida para a Tede Transportes Ltda.
Em relação às GFIP das empresas, verifica-se que os dados informados são os
mesmos para as três empresas, indicando como responsável o Sr. Aldo Soares da
Costa, sócio da Tede Transportes de 11/11/2002 a 31/01/2008, o endereço e
telefone informados são da Tede Transportes, assim como o e-mail cadastrado
pertence ao Departamento Pessoal da Tede. A funcionária Eleandra Vargas de
Souza também consta das GFIP como pessoa indicada para contato.
Neste ponto, cabe esclarecer que a data de admissão da referida funcionária,
embora pareça ser de fato 24/05/2012, conforme Ficha de Registro de Empregado
anexada à impugnação, e não 24/05/2006, como informado pelo Auditor Fiscal, em
nada altera as evidências apontadas pela fiscalização. Ainda que o Auditor Fiscal
tenha se equivocado quanto à data de admissão, o que se observa é que a autuação
abrange grande parte do período em que a referida funcionária já era contratada
pela Nova Araricá, e como visto, constava como pessoa de contato das três
empresas
no
sistema
informatizado
GFIP
Única
–
Informações
de
Remessa/Responsável, e responsável pelo sistema de folha de pagamento das
referidas empresas.
Da página da empresa na Internet
Conforme informado no Relatório Fiscal, na página da empresa na Internet, foram
verificadas reportagens nas quais constam como diretor-presidente da empresa o
Sr. Júlio Prusch e como diretor-administrativo o Sr. Fábio Gomes, sendo que ambos
não constam das folhas de pagamento, GFIP e do Contrato Social da Tede
Transportes Ltda., e são empregados registrados na ANNJU Transportes Ltda., tendo
como data de admissão 13/10/2010.
A Impugnante, em sua defesa, nada alega em relação ao Sr. Fábio Gomes, e afirma
que o Sr. Júlio Prusch foi seu consultor nos anos de 2011 e 2012, função que exerce
até os dias atuais. Entende que não existe qualquer problema no fato de um
consultor prestar serviços para diversas empresas, sem que isto incline para a
formação de um grupo econômico, nem tampouco que exista submissão de
qualquer das empresas frente às outras.
Conforme notas fiscais de serviços anexadas à defesa, verifica-se que foram
prestados à Autuada serviços de consultoria e assessoria administrativa pela pessoa
jurídica PruschBrasil Consult Ltda., CNPJ 06.242.441/0001-86, fato que não
demonstra nenhuma irregularidade, ainda que fossem prestados serviços a outras
empresas, e que não foi contestado pela fiscalização.
O que causou estranheza ao Auditor Fiscal é o fato do Sr. Júlio Prusch, como pessoa
física, ser empregado registrado da Annju Transportes Ltda. e atuar como Diretor-
Fl. 10494
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.410 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724273/2013-38
53
Presidente da Tede Transportes Ltda. Observe-se que o Sr. Júlio Prusch, na
qualidade de Diretor-Presidente, tem poderes inclusive para assinar documentos da
empresa, tais como Contrato de Comodato para Fins de Concessão de Uso de
Emblema – Marca e Subcontratação de Transportes de Cargas, conforme se verifica
nos documentos anexados à impugnação, função que não seria inerente à
prestação de serviços de consultoria.
Da fundamentação jurídica
Do princípio da isonomia
Novamente a Impugnante alega que todas as grandes empresas de transportes
regionais, interestaduais ou internacionais trabalham diariamente com empresas
parceiras, agregados ou mesmo “avulsos”, os quais são responsáveis pelo trabalho
de coleta e entrega das mercadorias que serão transportadas, e pelo fato da
autuação se referir exclusivamente à relação comercial entre a Autuada e duas de
suas empresas parceiras, restou completamente desfigurado o princípio da
isonomia.
Cabe, assim, destacar mais uma vez, que o próprio Auditor Fiscal esclarece no item
20 do Relatório Fiscal, que além das empresas Nova Araricá e Annju, a Autuada se
utiliza de mão-de-obra de outras empresas, bem como de cooperativas e avulsos,
sem apontar, entretanto, quaisquer indícios de irregularidade nesta contratação.
Por outro lado, foi constatado pela fiscalização, e devidamente demonstrada no
Relatório Fiscal, uma situação diferenciada em relação às empresas Nova Araricá
Transportes e Serviços Ltda. e Annju Transportes Ltda., que indica não se tratar de
uma simples contratação dos serviços de transporte de cargas destas empresas,
mas sim, de uma contratação simulada pela empresa autuada, dos serviços das
referidas empresas, em lugar dos seus próprios funcionários, a fim de usufruir dos
benefícios do sistema de tributação SIMPLES, no qual a Nova Araricá e a Annju
encontravam-se inscritas, reduzindo, por conseguinte, sua carga tributária
previdenciária e de Terceiros.
Desta forma, não se pode concordar com a Impugnante quando alega que a
autuação sob análise deve ser considerada improcedente, por ferir o princípio da
isonomia, uma vez que os lançamentos fiscais efetuados pela fiscalização, e
integrantes do presente processo, referem-se tão somente às contribuições
previdenciárias e de Terceiros, incidentes sobre as remunerações dos segurados
empregados contratados pelas empresas Nova Araricá e Annju Transportes, e que
prestavam serviços à Tede Transportes Ltda., não se verificando quaisquer
questionamentos do Auditor Fiscal no que se refere à contratação de outras
empresas, autônomos ou cooperativas, cuja mão-de-obra foi utilizada pela Autuada
para o exercício de suas atividades.
Fl. 10495
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.410 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724273/2013-38
54
Da simulação
Alega a Impugnante que o planejamento fiscal por ela adotado é conhecido e
incentivado pela Lei no 11.442/2007, e amplamente utilizado por todas as
transportadoras do país, e ainda que a CF/88 assegurou aos contribuintes a
liberdade para organizar e reorganizar seus negócios tantas e quantas vezes
entender conveniente, buscando a estruturação de seu negócio de modo a
minimizar o seu custo tributário.
Neste aspecto, cabe registrar que nada obsta o planejamento tributário como
conjunto de condutas que o contribuinte pode realizar, visando buscar a menor
carga tributária legalmente possível. Este espaço de escolha decorre da premissa de
que ninguém pode ser obrigado a adotar a opção que lhe implica em maior ônus
fiscal, e encontra-se respaldado na legalidade consagrada pelo artigo 5°, II da
Constituição Federal.
No entanto, esta liberdade de escolha não pode ir além dos limites traçados pelo
ordenamento jurídico, e é justamente na quebra da legalidade que deve a
fiscalização se pautar quando atribui a responsabilidade pelos tributos apurados a
sujeito diverso daquele que seria responsável à luz das formalidades com as quais
se revestem os atos e negócios jurídicos praticados.
Conforme bem explicitado pelo Auditor Fiscal, o Direito do Trabalho veda a
contratação de trabalhadores por empresa interposta, formando-se o vínculo
empregatício diretamente com a empresa tomadora de serviços, salvo nas
hipóteses de trabalho temporário e terceirização, sendo que esta última não
consiste no simples fornecimento de mão-de-obra para a execução de serviços
essenciais da empresa tomadora.
Vale lembrar mais uma vez que o Auditor Fiscal reconhece que a Autuada se utiliza
de mão-de-obra de outras empresas, bem como de cooperativas e avulsos, para
execução de sua atividade comercial, sem apontar, entretanto, quaisquer indícios
de irregularidade nesta contratação.
No entanto, foi constatado pela fiscalização, e devidamente demonstrada no
Relatório Fiscal, uma situação diferenciada em relação às empresas Nova Araricá
Transportes e Serviços Ltda. e Annju Transportes Ltda., que indica não se tratar de
uma simples contratação dos serviços de transporte de cargas destas empresas,
mas sim, de uma contratação simulada pela empresa autuada, dos serviços das
referidas empresas, em lugar dos seus próprios funcionários, a fim de usufruir dos
benefícios do sistema de tributação SIMPLES, no qual a Nova Araricá e a Annju
encontravam-se inscritas, reduzindo, por conseguinte, sua carga tributária
previdenciária e de Terceiros.
Fl. 10496
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.410 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724273/2013-38
55
Em um breve resumo, o Auditor Fiscal aponta as evidências constatadas no decorrer
da ação fiscal, que demonstram que as empresas Tede Transportes Ltda., Annju
Transportes Ltda. e Nova Araricá Transportes e Serviços Ltda. são de fato uma só
unidade empresarial:
a) as empresas Annju e Nova Araricá, no período fiscalizado, 01/2011 a 12/2012,
produziram de forma cativa para a Tede Transportes Ltda., ou seja, operaram em
regime de exclusividade;
b) as empresas, Annju e Nova Araricá atuam e fornecem mão-de-obra na execução
dos serviços essenciais da Tede Transportes Ltda.;
c) as empresas, Annju e Nova Araricá têm total dependência econômica e financeira
em relação à Tede Transportes Ltda. Executam seus serviços exclusivamente para a
tomadora, necessitando de repasses contínuos permanentes de recursos, inclusive
para pagamento das suas despesas com pessoal;
d) as empresas Tede, Annju e Nova Araricá estão localizadas no mesmo domicílio
fiscal, apesar de tentarem demonstrar o contrário;
e) as empresas Tede, Annju e Nova Araricá são comandadas por pessoas ligadas por
laços familiares e/ou empregados;
f) as empresas, Annju e Nova Araricá não possuem qualquer contrato que formalize
a prestação de seus serviços com a Tede Transportes Ltda.;
g) despesas operacionais, como água, luz, manutenção de máquinas e
equipamentos, telefone, segurança, material de consumo, manutenção de sistemas
de informática, tratamento de resíduos, impostos e taxas municipais e estaduais,
que seriam de responsabilidade das empresas Annju e Nova Araricá são suportados
integralmente pela Tede Transportes Ltda.;
h) despesas com reclamações trabalhistas e advogados, incorridas pelas empresas
Nova Araricá e Annju são pagas pela TEDE, conforme escrituração contábil;
i) nas reclamações trabalhistas, empregados de uma empresa, ora são prepostos de
uma, ora são prepostos de outra, ou de ambas simultaneamente;
j) as empresas Annju e Nova Araricá utilizam máquinas e equipamentos da Tede
Transportes Ltda., sem custo e/ou qualquer tipo de contrato;
k) o Departamento de Pessoal da Tede Transportes Ltda., Annju Transportes Ltda. e
Nova Araricá Transportes e Serviços Ltda. (conforme GFIP e Folha de Pagamento), é
comum às três empresas, sendo responsável, a Sra. Eleandra Vargas de Souza,
empregada registrada na empresa Nova Araricá.
Fl. 10497
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.410 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724273/2013-38
56
l) o Diretor-Presidente da Tede Transportes Ltda., Sr. Júlio César dos Santos Prusch é
empregado registrado (admissão – 13/10/2010) da empresa interposta Annju
Transportes Ltda.
Cabe destacar que não se trata de simples indícios não esclarecidos pelo Auditor
Fiscal, conforme alegado pela Impugnante, mas sim de constatações devidamente
explicitadas no Relatório Fiscal e demonstradas em documentos verificados no
decorrer da ação fiscal, os quais foram juntados aos autos por amostragem pela
fiscalização.
Portanto, no presente caso, embora formalmente as empresas sejam distintas e
existam no mundo jurídico, a realidade dos fatos é bem diferente, na prática o que
se verifica é que existe uma única empresa no comando e uma única empregadora
de fato: a empresa Tede Transportes Ltda.
Convém mencionar que a informação diversa da realidade nada mais é do que uma
forma de aparentar uma situação que não existe de fato, ou seja, uma forma de
simulação.
Ressalte-se que o Código Tributário Nacional -CTN, por sua vez, também prevê a
simulação como motivo para a fiscalização efetuar ou rever de ofício o lançamento,
conforme se verifica abaixo:
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade
administrativa nos seguintes casos:
(...) VII – quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício
daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação. (Grifei)
Ives Gandra Martins e Paulo Lucena ressaltam que “No campo do direito tributário,
portanto, a verdade material prevalece sobre a estrutura jurídica de direito privado
adotada para encobrir a real intenção das partes, não obstante esta possa até ser
válida, sob o prisma formal” (Martins, Ives Gandra da Silva e Menezes, Paulo Lucena
de. Elisão Fiscal, em Revista Dialética de Direito Tributário no 63, dezembro de 2000,
p. 159). (grifo nosso)
Portanto, diante das circunstâncias evidenciadas e em razão da primazia da verdade
material sobre a formal, o procedimento da fiscalização se mostra correto, sendo a
Autuada devedora das contribuições previdenciárias e de Terceiros incidentes sobre
a remuneração dos trabalhadores que lhe prestaram serviços, ainda que
formalmente vinculados a outras empresas.
Da legalidade da aplicação da multa qualificada
No que diz respeito à questão do agravamento da multa de ofício de 75% para
150%, cabe transcrever, inicialmente, a legislação atinente ao caso:
Fl. 10498
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.410 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724273/2013-38
57
Art. 35-A Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas no
art. 35 desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 199. (Acrescentado pela MP no 449, de 03/12/2008, convertida na Lei no 11.941,
de 27/05/09)
Lei no 9.430, de 27/12/1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
Lei no 4.502, de 30/11/1964:
Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente. (...) (grifos nossos)
No caso, a fiscalização sustenta o cabimento da majoração em dobro da penalidade
prevista no artigo 44, inciso I da Lei no 9.430/96, por restar caracterizada a prática
de sonegação, prevista no artigo 71 da Lei no 4.502/64, na forma do parágrafo 1o do
artigo 44 da Lei no 9.430/96.
Explicita no Relatório Fiscal que, diante de todos os fatos relatados, concluiu terem
sido simulados os atos realizados de terceirização, permitindo que a Autuada
obtivesse vantagens no recolhimento de contribuições e outros impostos. Assim,
desconsiderou os efeitos daqueles atos, e efetuou o lançamento das contribuições
previdenciárias devidas, aplicando, sobre estes valores, a multa de ofício qualificada
de 150% (cento e cinquenta por cento), uma vez que identificados atos perpetrados
que configuram sonegação, nos termos do art. 71 da Lei no 4.502, de 30/11/1964.
Portanto, diante de todo o exposto no Relatório Fiscal, e dos dispositivos legais
acima transcritos, verifica-se que a multa foi aplicada de acordo com as
Fl. 10499
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.410 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724273/2013-38
58
determinações legais vigentes, cabendo ressaltar que a autoridade fiscal, ao aplicar
a legislação, não tem faculdade discricionária, somente a vinculada nos termos do
que disciplina o artigo 142, parágrafo único do CTN.
Sendo assim, não há que se falar em redução da multa para o percentual de 75%,
conforme alega a Impugnante, com a justificativa de que seu planejamento
tributário foi lícito, e não foi motivado por qualquer intuito de sonegar ou fraudar a
incidência dos tributos.
Com relação aos argumentos adicionais do Recorrente, apresentados somente no
Recurso Voluntário, no sentido de que não há base legal para a desconsideração de atos e
negócios jurídicos em razão da falta de regulamentação do artigo 116, § único, do Código
Tributário Nacional, importante mencionar que houve simulação, nos termos do artigo 149, inciso
VII, do CTN. Ainda, o argumento de que devem ser considerados os pagamentos de contribuições
previdenciárias realizados pelas outras duas pessoas jurídicas no âmbito do Simples Nacional para
fins do cálculo dos tributos cobrados no lançamento em questão, esta não é a via correta para
este pedido. Por essa razão, não conheço desses argumentos.
Por fim, a Lei no 14.689/2023 estabeleceu o teto da multa aplicada em caso de
simulação no percentual de 100% da dívida tributária (e 150% em caso de reincidência). Sendo
assim, reduzo a multa qualificada para 100%.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo do pedido de aproveitamento dos valores pagos a título de contribuições
previdenciárias e, na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento para reduzir a multa qualificada
para 100%.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela

Fl. 10500
DF CARF MF
Original